Tribunal: CARF
Processo: 10480.730754/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PIS DECLARADO A MENOR
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de prestação de serviços, cujos PIS correspondentes tenham sido declarados na DCTF em valores inferiores aos apurados.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COFINS DECLARADA A MENOR.
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de prestação de serviços, cujas COFINS correspondentes tenham sido declaradas na DCTF em valores inferiores aos apurados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção, mas também o seu objetivo.
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da norma que impõe o agravamento da penalidade, na hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as circunstâncias e os efeitos do não atendimento. No caso vertente, o não atendimento da intimação para apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA AGRAVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da norma que impõe o agravamento da penalidade, na hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as circunstâncias e os efeitos do não atendimento. O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos acerca da identificação de beneficiários dos pagamentos ou comprovação da operação ou causa, não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação regente da matéria.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas classificadas pela fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730754/2018-23
ACÓRDÃO
1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VASCONCELOS & CAMARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade
fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração
obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no
disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos
critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PIS DECLARADO A MENOR
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de prestação de
serviços, cujos PIS correspondentes tenham sido declarados na DCTF em
valores inferiores aos apurados.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade
fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração
obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no
disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos
critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COFINS DECLARADA A MENOR.
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de prestação de
serviços, cujas COFINS correspondentes tenham sido declaradas na DCTF
em valores inferiores aos apurados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
3
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena
caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por
parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar
demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o
dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção, mas
também o seu objetivo.
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da norma que impõe o agravamento da penalidade, na
hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as
circunstâncias e os efeitos do não atendimento. No caso vertente, o não
atendimento da intimação para apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA AGRAVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da norma que impõe o agravamento da penalidade, na
hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as
circunstâncias e os efeitos do não atendimento. O agravamento da multa
de ofício, em razão do não atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos acerca da identificação de beneficiários dos pagamentos
ou comprovação da operação ou causa, não se aplica aos casos em que a
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
4
omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas na
legislação regente da matéria.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias que
resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas classificadas pela fiscalização
como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual e
unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações
que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação
tributária, resta configurado o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação e o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, mantendo as exigências da Contribuição para o PIS e da
COFINS e mantendo as imputações de responsabilidade.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
5
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecília Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 1002/1124, 1127/1142,
11445/1160, 1163/1179 e 1182/1198 apresentados em face do acórdão no 02-93.765, exarado
pela 3a Turma da DRJ/BHE, em 10 de julho de 2019, às fls. 931/956, que julgou improcedente as
Impugnações apresentadas pela VASCONCELOS & CAMARA LTDA (doravante denominada
VASCONCELOS & CAMARA) e responsáveis tributários, contra Auto de Infração lavrado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Recife, às fls. 2/17, através do qual foram
constituídas a Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e a Contribuição
para o PIS/PASEP abaixo relacionadas, no montante principal de R$ 78.616,24, apuradas em
conformidade com o regime cumulativo, referente ao ano-calendário de 2014. Além disso,
também foi caracterizada a responsabilidade tributária dos sócios administradores: os Senhores
Pedro Neves Vasconcelos, Gemim Maria Camara Vasconcelos, Joao Carlos Lyra Pessoa de Mello
Filho e Eduardo Freire Bezerra Leite, em relação ao crédito tributário constituído:

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
RELATÓRIO DA AUDITORIA FISCAL
NATUREZA JURÍDICA/OBJETO SOCIAL
6. A fiscalizada é uma Sociedade Limitada, tendo como titulares PEDRO NEVES
VASCONCELOS e GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS, e como objeto social:
aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes, obra de terraplenagem, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas
sem operador e locação de automóveis sem condutor.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
6
7. A fiscalizada foi declarada, de ofício, como inapta perante o Cadastro Nacional
da Pessoa, por meio do Ato Declaratório n° 58, publicado no Diário Oficial da
União, em 09 de Maio de 2018, processo administrativo fiscal n°
10480.723515/2018-17, uma vez que a empresa não foi encontrada em
funcionamento no endereço cadastral e não respondeu às intimações para a
devida regularização do seu cadastro.
OPERAÇÃO TURBULÊNCIA
8. Além de outros aspectos motivadores, o envolvimento da fiscalizada na
operação denominada “Turbulência” foi primordial na ação fiscal desenvolvida
pelo fisco. A síntese da Operação Turbulência, extraída dos processos judiciais
0004073-09.2016.4.05.8300 e 0010752-25.2016.4.05.8300:
8.1 Foi efetuada denúncia, pelo Ministério Público Federal contra JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELO FILHO, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, APOLO SANTANA
VIEIRA, ARTHUR ROBERTO LAPA ROSAL e outros, pelo suposto cometimento do
delito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
8.1.1 Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELO FILHO, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE E APOLO SANTANA VIEIRA,
associaram-se intencionalmente, desde meados de 2010, com o objetivo de
praticar crimes, na capital pernambucana, liderando uma organização criminosa
com o objetivo de obter lucro mediante a prática de agiotagem e o
escamoteamento da origem e do destino de capitais, incluindo verbas oriundas de
superfaturamento em obras públicas e envolvendo o pagamento de propinas a
agentes políticos e funcionários públicos.
9. Para a conclusão dos trabalhos da presente fiscalização foi necessário fazermos
uso das provas e meio de provas obtidos no âmbito da Operação Turbulência,
principalmente extratos bancários compartilhados, depoimentos diversos e termos
de colaboração prestados pelos investigados. Tal compartilhamento foi autorizado
pela Justiça Federal.
10. PEDRO NEVES VASCONCELOS, atual sócio formal e representante legal da
empresa FISCALIZADA, experiente em atuar com máquinas e equipamentos em
usinas açucareiras, resolveu ter seu negócio próprio abrindo assim a
VASCONCELOS & CÂMARA no ano de 1990, em conjunto com sua sócia e esposa,
GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS. A empresa estava sediada em Nazaré da
Mata e prestava serviços de locação de máquinas e outros serviços diversos para a
construção de pequenos açudes e barragens, posteriormente também atuava na
locação de caminhões.
10.1 Em 2006/2007, em função de dificuldades financeiras, os mesmos PEDRO
NEVES VASCONCELOS e GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS abriram a
CÂMARA & VASCONCELOS, com mesmo quadro societário, funcionários, contratos
e infraestrutura.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
7
10.2 Tal situação perdurou por aproximadamente dois anos, quando a
VASCONCELOS E CÂMARA aderiram a um REFIS, e voltou a atuar no mercado em
nome próprio. Posteriormente, a CÂMARA & VASCONCELOS passou a ser usada
como mais uma das empresas envolvidas na Turbulência, atuando na prestação
de serviços superfaturados em conjunto com a VASCONCELOS & CÂMARA, e
consequente geração de caixa dois a seus clientes.
10.3 CAROLINA CÂMARA, responsável pelas atividades administrativas de ambas
as empresas, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO (sócio informal e
administrador de fato das empresas) e PEDRO NEVES VASCONCELOS (sócio formal
e representante legal da VASCONCELOS & CÂMARA) deixam claro em seus
depoimentos que as duas empresas funcionavam como uma única empresa, eram
compostas dos mesmos funcionários, infraestrutura, administração, etc.
10.4 CAROLINA CÂMARA, em Termo de Colaboração, esclarece que inicialmente a
fiscalizada era uma empresa de pequeno porte; após o aporte de recursos por
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE a empresa cresceu na ordem de 2000%. A partir
de então passou a emitir notas superfaturadas para geração de caixa 2 e
consequente distribuição de recursos financeiros a pessoas não identificadas,
pagamentos de propinas e financiamento de políticos diversos. Em Termo de
Colaboração, JOÃO CARLOS confirma que, a partir de 2011, a VASCONCELOS &
CAMARA e a CÂMARA & VASCONCELOS passaram a emitir grande volume de
notas fiscais superfaturadas ou fictícias para empreiteiras, especialmente a OAS e
a MENDES JÚNIOR, para fins de geração de caixa dois.
11. A empresa esteve optante pelo Simples Nacional no período de 01/07/2007 a
31/12/2014, tendo solicitado, em 22/08/2017 a exclusão retroativa do Simples, a
partir de 01/01/2009. Confessou o IRPJ pelo Lucro Presumido para os anos
calendários de 2013 e 2014, conforme DCTF`s; não entregou DIPJ nem transmitiu a
ECF, contudo, apresentou EFDContribuições para todo o AC de 2013 e janeiro e
agosto de 2014. Não foram identificados pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
nem transmitiu PER/DCOMP.
11.1 Através dos extratos bancários foram apurados valores significativos de
créditos e débitos para os anos de 2013 2 2014. Para este período, os créditos
alcançaram a soma de 68.968.425,88 e os débitos 69.758.058,25.
12. Os sócios de direito e administradores da VASCONCELOS & CAMARA, PEDRO
NEVES VASCONCELOS e GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS apresentaram
suas DIRPF`s para 2013 e 2014 com valores de rendimentos zerados, a despeito de
terem movimentado milhões nas contas bancárias de sua empresa.
13. O contribuinte não apresentou documentação contábil e fiscal que
comprovasse a receita bruta declarada na EFD-Contribuições. Foram apurados os
créditos líquidos bancários, conforme “Demonstrativo de Apuração dos Créditos
Líquidos da Vasconcelos & Câmara” a partir dos valores depositados nas contas
correntes da fiscalizada, encontrando-se um valor próximo do valor apresentado
na EFD-Contribuições.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
8
13.1. Além das notas fiscais de setembro a dezembro de 2014, foram
apresentadas, no âmbito do acordo de colaboração, diversas notas fiscais
emitidas pela VASCONCELOS & CÂMARA no decorrer do período fiscalizado (2013
e 2014). Confrontamos todas as notas, respectivas datas de emissão e valores,
com os dados transmitidos nas EFDs Contribuições, e identificamos apenas uma
nota fiscal, emitida em período no qual houve transmissão de EFD Contribuição,
que não consta no rol das notas declaradas. Todos os demais documentos fiscais,
apresentados nas investigações policiais, foram declarados na EFD Contribuições,
anos 2013 e 2014.
13.2. A grande maioria das notas apresentadas no contexto do acordo de
colaboração (Petição n° 6601) foram devidamente identificadas nas EFDs
transmitidas. Dessa forma, a tributação da CSLL, PIS e COFINS será apurada
levando em conta as notas não apresentadas (nas EFD`s Contribuições) do ano de
2014.
DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA FISCAL
14 Em 07/05/2018 o fisco encaminhou-se ao endereço da fiscalizada, constante do
cadastro CNPJ, para respectiva ciência do Termo de Início de Ação Fiscal; não foi
localizada.Procedimento
administrativo
tramitado
no
processo
10480.723515/2018-17 resultou na declaração de inaptidão da fiscalizada.
14.1 O Termo de Início de Ação Fiscal foi cientificado ao contribuinte por edital,
com ciência aos 29/05/2018. O representante legal da empresa foi intimado via
postal, tentativa improfícua.
14.1.1 Intimado o sr. JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, este confirmou
sua participação informal na VASCONCELOS & CÂMARA, bem como seu papel de
gestor; informou contato do Sr. PEDRO NEVES VASCONCELOS, que tomou ciência
pessoal do Termo de Início de Ação Fiscal na DRF Recife-PE.
15. Intimados e reintimados, os responsáveis pela empresa pouco esclareceram.
Apresentaram como valores superfaturados praticamente todos os pagamentos
questionados pela fiscalização. Nenhum outro documento foi entregue, além de
planilhas mensais contendo os valores recebidos em 2013.
DILIGÊNCIAS FISCAIS
16. Diante dos diversos pagamentos efetuados a pessoas investigadas no âmbito
da Operação Turbulência, e outros, também identificados pelo fisco, foi solicitada
a cada uma das empresas envolvidas a justificativa para a operação ou a causa de
cada recebimento.
16.1 As diligências efetuadas demonstram que a Pessoa Jurídica registrou e
apontou como recebedor do pagamento (por meio dos extratos bancários neste
caso concreto) beneficiário que, de fato, nada recebeu: aqueles que constam nos
extratos bancários como beneficiários de pagamentos da VASCONCELOS &
CÂMARA são na verdade beneficiários “intermediários”, que possuem o papel de
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
9
apenas devolver o recurso em espécie ao pagador (Vasconcelos & Câmara), que
por sua vez dá as destinações finais aos recursos, ocultando assim o destinatário
real dos recursos movimentados em espécie (destinatário final).
DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA FISCALIZADA
17. Constatou-se no curso desta ação fiscal que a fiscalizada não funcionava como
uma empresa fantasma, que apenas cedia suas contas bancárias para
recebimentos e pagamentos de recursos. Conforme depoimentos prestados, o
sócio de direito PEDRO NEVES VASCONCELOS era um engenheiro, atuante no
mercado local, o qual possuía sua empresa desde o ano de 1990.
17.1 A fiscalizada era uma empresa atuante no mercado, que se inseriu no
esquema de emissão de notas superfaturadas, obtendo receitas a partir da
execução de serviços relacionados ao seu objeto social. A despeito de ter suas
despesas operacionais normais, a fiscalizada também realizou pagamentos
diversos a beneficiários não identificados, ou, quando identificados, parte de seus
pagamentos foi realizada para posterior restituição em espécie, quando então
realizava novos pagamentos na modalidade “em espécie” (sem identificação do
beneficiário final).
DAS INFRAÇOES À LEGISLAÇÃO DO PIS E DA COFINS
18. A fiscalizada apresentou EFD Contribuições para o período de janeiro de 2013
a agosto de 2014, informando sua receita bruta mensal para fins de apuração das
contribuições PIS e COFINS.
18.1 A despeito de ter sido intimada para transmitir suas declarações pendentes –
setembro a dezembro de 2014 – a fiscalizada não atendeu a referida intimação.
Entretanto, conforme já explanado no TVF, foram identificadas notas fiscais
referentes aos períodos para os quais não houve transmissão de declarações.
Dessa forma, a receita bruta para os meses de setembro a novembro foi apurada
com base nos valores da prestação de serviços constantes dos documentos fiscais.
19. Foram apurados os valores devidos do PIS conforme consta do Demonstrativo
de Cálculo do PIS e da COFINS. O cálculo do PIS cumulativo foi decorrente da
aplicação da alíquota de 0,65% (cumulativa) aos valores das notas fiscais não
declaradas nas EFDs Contribuições.
20. Foram apurados os valores devidos da COFINS conforme consta do
Demonstrativo de Cálculo do PIS e da COFINS. O cálculo da COFINS cumulativa foi
decorrente da aplicação da alíquota de 3% (cumulativa) aos valores das notas
fiscais não declaradas nas EFDs Contribuições.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
21. Com base nos fatos apontados no TVF, conclui-se que PEDRO NEVES
VASCONCELOS e GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS, sócios da fiscalizada e
seus administradores, omitiram a existência dos demais sócios, JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, atuando assim
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
10
como “testas de ferro” ao encobrir a existência destes, tendo essas pessoas, em
conluio (art. 73 da Lei no 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte, relativas
ao real quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada, suscetíveis de
afetar o crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei no 4.502/1964), o
que implica, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a
totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
21.1 Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o
contribuinte omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada
durante todo o período objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma
sistematização da prática de se omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil o
verdadeiro valor dos débitos tributários.
22. Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e considerando os
fatos apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu em hipóteses de incidência
previstas nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da Lei no 4.502,64 e, conforme previsto no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, está sujeito ao percentual de 150% sobre a
totalidade dos impostos ora lançados.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO PELO NÃO ATENDIMENTO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS
23. A fiscalizada, ao longo desta ação fiscal, deixou de atender a vários termos
fiscais para prestar esclarecimentos. Assim, resta-nos aumentar a multa de ofício
de 150% para 225%, conforme previsto no art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no
9.430/96.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
24. Esta Fiscalização coletou elementos no curso desta ação fiscal que autorizam a
imposição da responsabilização tributária solidária às pessoas físicas PEDRO
NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS, JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, e EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, pelos créditos
tributários ora lançados em desfavor da fiscalizada:
24.1 A atividade comercial da VASCONCELOS & CÂMARA foi exercida não apenas
pela empresa, mas também por seus sócios de fato, que realizaram o aporte de
recursos necessários para elevar de maneira significativa a capacidade
operacional da fiscalizada, bem como tomaram a frente da gestão da empresa,
determinaram como seriam realizados pagamentos diversos (uso das contas
correntes da empresa), todos com interesse comum no fato gerador tributado: o
auferimento das receitas diversas por meio das notas fiscais emitidas, bem como
os pagamentos sem causa a beneficiários não identificados, sendo este último
necessário para a operação de destinação dos recursos de caixa 2.
CIÊNCIA
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
11
25. O contribuinte foi devidamente cientificado por edital aos 07/01/2019
conforme documento à fl. 594. Os responsáveis solidários foram cientificados:
25.1 PEDRO NEVES VASCONCELOS por AR aos 26/12/2018, conforme documento
às fl. 631 e por edital aos 29/01/2019, conforme documento à fl. 636.
25.2 EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE aos 26/12/2018, conforme documento à fl.
632.
25.3 GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS por AR aos 02/01/2019, conforme
documento à fl. 637 e por edital aos 29/01/2019, conforme documento à fl. 638.
25.4 JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO aos 26/12/2018, conforme
documento à fl. 633.
26. Inconformados, a autuada e os responsáveis solidários apresentaram
impugnação, nos seguintes termos:
VASCONCELOS & CÂMARA LTDA - Impugnação
27. O sujeito passivo VASCONCELOS & CÂMARA LTDA apresenta, aos 25/01/2019
a impugnação às fls. 643 a 654, onde, em síntese, argumenta:
27.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
27.2 A Impugnante é pessoa jurídica que sempre atuou no ramo de aluguel de
máquinas e equipamentos e outros serviços diversos para a construção de
pequenos açudes e barragens e, posteriormente, começou a atuar na locação de
caminhões.
27.3 A Impugnante não defenderá a infração que lhe foi imputada, tampouco
refutará as provas utilizadas que tiveram como origem a "Operação Turbulência",
haja vista que a sua participação do esquema já foi devidamente confessada
perante as instâncias próprias.
27.4 A defesa apresentada diz respeito, unicamente, aos critérios de apuração dos
tributos lançados e das multas aplicadas.
28. A autuada argumenta que as notas fiscais emitidas são imprestáveis porque
contaminadas, uma vez que não representavam a real contratação. Os tributos
sobre a parcela representada nos boletins de medição e que se referem a locação
de equipamentos da Impugnante para as empreiteiras e outros clientes são
incontestáveis e devidos, mas da forma como foram lançados o PIS e a COFINS em
debate o excesso é evidente.
28.1 Acrescenta ainda que, não obstante a existência de erro na base de cálculo
do PIS e da COFINS em razão do superfaturamento das notas fiscais, cumpre ainda
ressaltar a necessidade de exclusão do ISS da referida base de cálculo. Ilustra com
jurisprudência judicial.
MULTA DE OFÍCIO, QUALIFICAÇÃO, AGRAVAMENTO - INAPLICABILIDADE
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
12
29. Ao lançamento foi aplicada multa qualificada e agravada, somando 225%. A
impugnante pede a revisão da multa, argumentando que, a utilização de “testas
de ferro” não teve qualquer repercussão no cometimento da infração apurada, e o
Sr. PEDRO NEVES VASCONCELOS era sócio de direito e de fato, exercendo funções
operacionais em relação aos serviços prestados.
29.1 Acerca da reiterada omissão de informações, embora tenha ocorrido, antes
do início da fiscalização as declarações foram retificadas e os valores devidos
declarados espontaneamente.
29.2 Quanto ao agravamento da multa, este é descabido já que a não entrega dos
livros contábeis já tem como consequência o arbitramento do lucro com
percentual majorado e não a qualificação da multa.
DO PEDIDO
30. For fim, a impugnante solicita o acolhimento dos argumentos defendidos,
tendo em vista os vícios no cálculo do PIS e da COFINS, cancelando o lançamento
ou ajustando-o. Requer a revisão da multa de ofício, em especial no que tange à
qualificação e ao agravamento, afastando-os.
30.1 Na dúvida, requer a aplicação do art. 112 do CTN, com a interpretação que
lhe for mais benéfica.
30.2 Por fim coloca-se à disposição para apresentar em eventual perícia ou
diligência que seja designada, os documentos e subsídios necessários à apuração
do lançamento.
PEDRO NEVES VASCONCELOS – Impugnação
31. O responsável PEDRO NEVES VASCONCELOS apresenta, aos 25/01/2019 a
impugnação às fls. 735 a 746, onde, em síntese, argumenta:
31.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
31.2 O Impugnante se envolveu em esquema para geração de Caixa 2 para
empreiteiras, mediante superfaturamento de serviços prestados ou mesmo
emissão de notas fiscais fictícias emitidas pela VASCONCELOS & CAMARA LTDA. O
esquema foi desmantelado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e
pela Receita Federal do Brasil na denominada "Operação Turbulência".
31.2.1 O Impugnante não defenderá a infração que lhe foi imputada, tampouco
refutará as provas utilizadas que tiveram como origem a "Operação Turbulência",
haja vista que a sua participação do esquema já foi devidamente confessada
perante as instâncias próprias..
31.3 Na sequência, o impugnante repisa as mesmas razões já apresentadas pela
VASCONCELOS & CAMARA LTDA.
32. For fim, a impugnante solicita o acolhimento dos argumentos defendidos,
tendo em vista os vícios no cálculo do PIS e da COFINS, cancelando o lançamento
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
13
ou ajustando-o. Requer a revisão da multa de ofício, em especial no que tange à
qualificação e ao agravamento, afastando-os.
32.1 Na dúvida, requer a aplicação do art. 112 do CTN, com a interpretação que
lhe for mais benéfica.
32.2 Por fim coloca-se à disposição para apresentar em eventual perícia ou
diligência que seja designada, os documentos e subsídios necessários à apuração
do lançamento.
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE - Impugnação
33. O responsável EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE apresenta, aos 23/01/2019 a
impugnação às fls. 825 a 900, onde, em síntese, argumenta:
33.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO ORA IMPUGNADOS E DOS ERROS DE FATO
INCORRIDOS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA A DELINEAR UM FALSO CENÁRIO DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO IMPUGNANTE.
33.2 O impugnante alega que o fisco “Concluiu — equivocadamente - o Relatório
de Auditoria Fiscal da CSLL, do PIS e da COFINS, que a VASCONCELOS E CÂMARA,
"além dos sócios de direito, possuía 2 (dois) sócios de fato e praticou infrações
tributárias relacionadas a CSLL, ao PIS e à COFINS, cujos créditos tributários ora
lançados são de responsabilidade da fiscalizada solidariamente com todos os
sócios"”.
33.2.1 O impugnante argumenta que, muito ao contrário do que concluiu o
Relatório de Auditoria ao atribuir sujeição passiva ao ora Impugnante, o
"investimento" realizado pelo mesmo na CÂMARA E VASCONCELOS não era outro
senão aquele decorrente de operação de agiotagem, a qual, no dizer do próprio
PEDRO NEVES VASCONCELOS, não tornara o ora Impugnante sócio formal ou
informal da VASCONCELOS E CÂMARA.
33.2.2 O Impugnante emprestou recursos para a referida sociedade empresária
viabilizando o uso de máquinas que foram adquiridas financiadas em nome de
empresa da qual o mesmo figura como sócio (CAMBOA CERÂMICA, ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA.), de modo que o ganho obtido pelo Impugnante na operação
não seria outro senão, ao seu final, com a quitação dos financiamentos com os
valores pagos pela VASCONCELOS E CÂMARA - através de contratos captados por
JOÃO CARLOS DE LYRA PESSOA DE MELLO FILHO - cobrar os juros da operação.
33.2.2.1 Contudo, diante da inadimplência que incorreu a VASCONCELOS E
CÂMARA, motivado pela inadimplência das empreiteiras, o que ensejou na
devolução à CAMBOA CERÂMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. dos
caminhões e maquinários, de modo que, ao final, a operação de agiotagem foi
desfeita, conforme, inclusive, reconhecido por PEDRO NEVES VASCONCELOS em
seu Termo de Declarações lavrado por essa Administração Fazendária em
24/08/2018.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
14
33.2.3 A proposta feita pelo Impugnante ao sócio da VASCONCELOS E CÂMARA é
própria da agiotagem, tanto que, por não se considerar e por, de fato, não possuir
qualquer gerência administrativa ou financeira sobre a VASCONCELOS E CÂMARA,
não podendo determinar assim que obrigações - inclusive tributárias — seriam
cumpridas ou descumpridas, que o Impugnante, seguindo a cautela própria da
agiotagem, deu-se ao cuidado de contratar a aquisição das máquinas em nome da
CAMBOA CERÂMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., isto é, de empresa da qual
figura como sócio.
33.3 O fato de o ora Impugnante haver participado a PEDRO NEVES VASCONCELOS
acerca da possibilidade de negócio — ainda que ilícito —junto a terceiros, no caso,
através de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO, não o torna sócio de fato ou de
direito da empresa fiscalizada e autuada, posto que, ao assim proceder, o fez
dentro da sua atuação, isto é, vislumbrando a possibilidade de, caso a
VASCONCELOS E CÂMARA enveredasse por aquele caminho, possivelmente viria a
demandar a necessidade de contratar mais recursos para aquisição de máquinas e
caminhões.
33.4 Não será o fato de a agiotagem ser prática ilícita que torna, por si só, o
Impugnante sócio de fato da empresa a qual dela se valeu (da agiotagem). A
pecha da ilicitude confessada pelo próprio Impugnante não o torna responsável
pelo cumprimento de obrigação tributária de sociedade empresária da qual o
Impugnante não possuía qualquer ingerência administrativa ou financeira.
33.4.1 O fato de as pessoas citadas fazerem parte do ciclo de conhecimento do
Impugnante, por si só, não o torna sócio da sociedade entre JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO E PEDRO NEVES VASCONCELOS.
33.5 O Impugnante não reconhece nenhuma participação ou contribuição para o
aumento do capital social da VASCONCELOS E CÂMARA referido no Relatório de
Auditoria. Não será o fato de os sócios de direito haver quedado inertes durante a
fase fiscalizatória, deixando de comprovar a origem dos recursos ou mesmo
deixando de fazer prova da própria integralização em si do capital social que fará
presumir que o Impugnante é quem teria procedido tal aporte ou integralização.
Não há, em todo ordenamento jurídico, dispositivo legal algum que autorize o uso
da presunção da qual se valeram os Auditores, sobretudo contra pessoa jamais
convocada na fase fiscalizatória.
33.6 O proveito econômico que o impugnante pretendia obter da VASCONCELOS E
CÂMARA não seria em decorrência de possuir qualquer status de sócio, formal ou
informal da referida empresa, mas sim em contraprestação ao empréstimo
concedido em operação típica de agiotagem.
33.7 Não poderia o Relatório de Auditoria buscar a atribuição da sujeição passiva
ao impugnante com base em presunções, sem a efetiva comprovação da infração
subjetiva que se constituiria fato antecedente. Ilustra com passagem doutrinária.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
15
33.8 O reconhecimento, na esfera criminal, da organização criminosa vinculando o
ora Impugnante aos sócios de direito da VASCONCELOS E CÂMARA, bem assim a
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, não torna, no âmbito da
responsabilidade tributária, os partícipes como coobrigados por débitos próprios
de cada qual ou de empresas das quais alguns façam figurem como sócios, seja de
fato ou de direito.
33.9 Por tudo isso, impõe-se o reconhecimento da inaplicação do art. 124 do
Código Tributário Nacional no caso concreto, sendo, lá por esse abalizado
fundamento, IMPROCEDENTES o LANÇAMENTOS DE OFÍCIO em relação ao
Impugnante. Ilustra com passagens doutrinárias.
TRIBUTAÇÃO SOBRE ATO ILÍCITO — CONTA DE PASSAGEM. DEDUÇÃO DOS
VALORES REPASSADOS DA BASE DE CÁLCULO
33.10 Mesmo sem ser o impugnante sócio de fato, salta aos olhos que o
lançamento adota como base de cálculo o total das receitas, enquanto os
ingressos de numerários na conta bancária da sociedade, em sua grande maioria,
decorriam de mera passagem de recursos. Acrescenta que na definição da receita
bruta não se evidencia o ingresso de numerários que meramente transitaram em
conta bancária, decorrente de atividade ilícita.
TRIBUTAÇÃO SOBRE ATO ILÍCITO — MOMENTO DO RECONHECIMENTO DA
RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
33.11 O impugnante argumenta que o fisco errou o levantamento fiscal ao
considerar as notas fiscais como documentos idôneos para fim de escrituração,
por conseguinte, não se prestaram elas para determinar o momento do
reconhecimento da receita pelo regime de competência, mesmo porque, repita-se,
tratam-se de documentos ideologicamente falsos, de modo que, para estas
receitas decorrentes de superfaturamento, haveria o levantamento fiscal de
considerar o momento do reconhecimento da receita aquele em que efetivado o
crédito em conta bancária da VASCONCELOS E CÂMARA, isto é, haveria de
considerar o regime de caixa. Ratifica a necessidade de realização de diligência
para aferir o reflexo desta incorreção no lançamento.
IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVAMENTO DA MULTA EM RELAÇÃO AO IMPUGNANTE
33.12 O impugnante não pode responder pelo agravamento da multa aplicada,
considerando que não foi intimado, na fase fiscalizatória, a prestar qualquer
esclarecimento.
MEDIDAS INSTRUTÓRIAS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E PROVA
PERICIAL
33.13 O interessado requer a conversão do julgamento em diligência pra
anexação da íntegra dos documentos e expedientes oriundos dos processos e
procedimentos criminais compartilhados com a RFB, facultando à impugnante
manifestação a respeito, bem como intimar JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
16
MELLO FILHO para especificar os valores efetivamente revertidos em proveito da
VASCONCELOS E CÂMARA. O interessado indica os quesitos a esclarecer e o perito
assistente.
33.14 Por fim, requer a improcedência do lançamento de ofício, e,
subsidiariamente, a exclusão do agravamento da multa em relação ao
impugnante.

GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS – impugnação
34. A responsável GEMIM MARIA CÂMARA VASCONCELOS apresenta, aos
25/01/2019 a impugnação às fls. 781 a 792, onde, em síntese, argumenta:
34.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
34.2 O Impugnante é sócia da empresa fiscalizada, de sorte que participou da sua
constituição junto com seu esposo, desde 1990, atuando no mercado,
inicialmente, na construção de açudes em propriedades rurais, até começar a
atuar, conjuntamente, no ramo de aluguéis de máquinas pesadas.
34.2.1 A despeito das operações (legítimas) para as quais foi constituída, num
dado momento a empresa autuada VASCONCELOS & CÂMARA LTDA. se desviou
para viabilizar a manutenção dos contratos (legítimos) e o efetivo recebimento
dos serviços contratados, passando a desenvolver, também, atividades ilícitas
para geração de Caixa 2 para as empreiteiras contratantes, mediante
superfaturamento de serviços prestados ou mesmo emissão de notas fiscais
fictícias emitidas pela VASCONCELOS & CAMARA LTDA.
35. Na sequência, o impugnante repisa as mesmas razões já apresentadas pela
VASCONCELOS & CAMARA LTDA.
35.1 Por fim, Requer o acolhimento dos argumentos defendidos tendo em vista os
vícios no cálculo do PIS e da COFINS, cancelando o lançamento ou ajustando-o, a
revisão da multa de ofício e a realização de diligência ou perícia para comprovar
suas alegações.
JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO –Impugnação
36. O responsável JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO apresenta, aos
25/01/2019 a impugnação às fls. 689 a 700, onde, em síntese, argumenta:
36.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
36.2 O Impugnante se envolveu em esquema para geração de Caixa 2 para
empreiteiras, mediante superfaturamento de serviços prestados ou mesmo
emissão de notas fiscais fictícias emitidas pela VASCONCELOS & CÂMARA LTDA.
36.3 Na sequência, o impugnante repisa as mesmas razões já apresentadas pela
VASCONCELOS & CAMARA LTDA.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
17
37. Por fim, Requer o acolhimento dos argumentos apresentados para o PIS e a
COFINS, a revisão da multa de ofício e a realização de diligência para comprovar
suas alegações.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 02/17, o Relatório da Auditoria Fiscal -
RAF, às fls. 18/82, e as Impugnações apresentadas pela contribuinte e responsáveis tributários, às
fls. 643/686, 689/732, 735/778, 781/824 e 825/925, a 3a Turma da DRJ/BHE exarou o Acórdão no
02-93.765, em 10/07/2019, às fls. 931/956, que, por unanimidade de votos: a) Quanto aos
impugnantes VASCONCELOS & CÂMARA LTDA, PEDRO NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA
CAMARA VASCONCELOS e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO: NÃO CONHECER do
pedido de realização de diligências ou perícias e MANTER integralmente o crédito tributário
apurado pelo fisco, inclusive a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco.; e b) Quanto ao
impugnante EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE: INDEFERIR a realização de diligências ou perícias,
REJEITAR a exclusão do agravamento da multa e MANTER integralmente o crédito tributário
apurado pelo fisco, bem como a responsabilidade solidária imputada ao impugnante:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
PIS - BASE DE CÁLCULO
As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observada a
legislação vigente.
ISSQN. INCLUSÃO NA RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) integra a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep tanto no regime de apuração cumulativa quanto
no regime de apuração não cumulativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
O Agravamento em 50% no percentual da multa de ofício se aplica quando
comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações fiscais para a
apresentação de informações relacionadas com as atividades do fiscalizado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO A LEI.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
18
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
segundo prevê o art. 124, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários

A VASCONCELOS & CAMARA tomou ciência da sobredita decisão em 12/09/2019,
através de Aviso de Recebimento – AR, às fls. 993/994, e os responsáveis tributários: o Sr. PEDRO
NEVES VASCONCELOS e a Sra. GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS, por edital, em 10/12/2019,
às fls. 996 e 998; o Sr. JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO, por AR, em 09/09/2019, às fls.
989/990, e o Sr. EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, por AR, em 10/09/2019, às fls. 991/992.

Dos Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários: VASCONCELOS &
CAMARA LTDA, PEDRO NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS e JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO.

Irresignados os sobreditos responsáveis tributários, apresentaram, em peças
separadas, os respectivos Recursos Voluntários, sendo a VASCONCELOS & CAMARA, em
10/10/2019, às fls. 1163/1179, o Sr. JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO, em 09/10/2019,
às fls. 1182/1198, e o Sr. PEDRO NEVES VASCONCELOS e a Sra. GEMIM MARIA CAMARA
VASCONCELOS, em 10/10/2019, às fls. 1145/1160 e 1127/1142, respectivamente. Considerando
que os conteúdos são semelhantes, em favor de evitar a repetição, resumiremos, de forma
conjunta, os pontos guerreados. Nessa quadra, citando jurisprudências administrativas, além da
tempestividade, requereram a reforma do acórdão combatido com base nas seguintes razões de
fato e de direito:

a) Da Nulidade Por Falta de Fundamentação e Motivação no Não Conhecimento e
Indeferimento do Pedido de Diligência.
(...) Inicialmente, cumpre salientar que o Recorrente, na impugnação, requereu a
diligência ou perícia. E a diligência ou perícia é questão preliminar (parágrafo único do art. 560 do
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
19
CPC) cabendo ao Julgador "a quo" manifestar-se de forma motivada sobre o tema sob pena de
nulidade.
(...) Ora, é fato que são feitas alegações determinantes para a verificação da
improcedência do auto de infração, cuja comprovação só seria possível com a realização de
diligência. (...) Logo, em face do não conhecimento e indeferimento desmotivado sobre a
diligência, sendo questão preliminar, é de ser declarada a nulidade do Acórdão proferido bem
como do Auto de Infração.

b) Da Existência de Erro na Base de Cálculo do PIS e da COFINS
(...) Alega a DRJ que o fisco apurou o PIS e a COFINS devidos pela empresa,
computando como base de cálculo as notas fiscais emitidas pela empresa, deduzindo os valores
declarados em DCTF. (...) Ademais, alega ainda a DRJ que o fisco constatou que todo o valor
correspondente às notas fiscais emitidas pelo contribuinte foi efetivamente recebido, uma vez que
constante dos seus extratos bancários e que a existência de superfaturamento para distribuição a
quem quer que seja não desnatura a receita auferida pela empresa e se enquadra na receita bruta
sobre a qual incide o PIS e a COFINS, tendo em vista tratar-se do preço da prestação dos serviços
prestados.
(...) Ocorre que a DRJ está equivocada em sua decisão, pois o lançamento foi feito
com base em documentos imprestáveis, uma vez que não representavam a real contratação. Nem
todo o valor faturado representou riqueza passível de tributação, e isto influencia, sim, para o
lançamento. (...) Desta forma, a receita bruta, para fins de incidência do PIS e da COFINS, deve ser
o valor efetivamente recebido pela fiscalizada, qual seja, o valor cobrado pelo serviço sem o
superfaturamento, como já foi dito.
(...) É oportuno registrar que foram entregues no âmbito da "Operação
Turbulência", nos dias 17/01/2017 e 19/01/2017 elementos que permitiam verificar o controle do
caixa 2 gerado (doc.03 da impugnação). Nos documentos foram acostadas as notas fiscais
superfaturadas e os boletins de medição com os valores que efetivamente correspondiam aos,
serviços prestados pela VASCONCELOS & CÂMARA LTDA. (...) Desta forma, a manutenção do
Acórdão ora recorrido representa a cobrança de tributo sobre uma parcela que não representa
faturamento nem se converte em riqueza para a VASCONCELOS & CÂMARA LTDA.
(...) Em resumo, tem-se como evidente o excesso do PIS e da COFINS em cobrança
porque a base de cálculo adotada pela fiscalização tem como pressuposto os valores
superfaturados dos serviços indicados nas notas fiscais, e este excesso (superfaturamento) não
corresponde a receita da VASCONCELOS & CÂMARA LTDA., de forma que o Acórdão recorrido deve
ser reformado para o fim de cancelar o auto de infração por erro na base de cálculo.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
20

c) Da Necessidade de Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
Embora o Acórdão recorrido tenha refutado este pleito seguindo orientação da
Solução de Consulta COSIT no 118/2018, assevera que a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS
e da COFINS deve seguir a mesma sistemática da exclusão do ICMS conforme decidido pelo STF.
Tal ilação deve-se ao fato do ISS não se enquadrar no conceito constitucional de
receita bruta, tampouco na definição estabelecida pelo STF – ingresso financeiro que integra o
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições – posto que não
tem natureza de receita, não revela medida de riqueza, não denota capacidade contributiva e não
é receita típica decorrente de uma atividade econômica. Quer dizer, trata-se de uma despesa do
contribuinte e uma receita impositiva pertencente ao Município.
Pelo exposto, requer a reforma da decisão combatida com o fito de recalcular o
valor devido do PIS e da COFINS, excluindo a incidência do ISS da base de cálculo.

d) Da Impossibilidade de Qualificação e Agravamento da Multa de Ofício.
Refuta a qualificação da multa de ofício alegando que a (...) utilização de "testas de
ferro" não teve qualquer repercussão, por si só, no cometimento da suposta infração apurada,
bem como que, como revelado, o Sr. PEDRO NEVES VASCONCELOS era sócio de direito e de fato,
exercendo funções operacionais em relação aos serviços efetivamente prestados. (...) De outro
lado, sobre a reiterada omissão de informações fato é que antes do início da fiscalização as
declarações foram retificadas e os valores devidos foram declarados, espontaneamente, antes do
início da ação fiscal.
Quanto ao agravamento da multa de ofício, não merece prosperar a alegação da
DRJ de que houve intenção em dificultar a fiscalização, dado que restou esclarecido que a
Recorrente não se opôs a prestar qualquer tipo de esclarecimento, bem como prestou declarações
verdadeiras relativas às operações realizadas para lavagem de dinheiro de caixa 2 para as
empreiteiras, cujas informações constavam da Delação Premiada, devidamente homologada no
STF. Neste ponto, cita as súmulas CARF 96 e 133.

e) Do Pedido

Ao final requereram que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão
recorrido. E no mérito, (...) que seja dado provimento ao presente Recurso para reformar o
acórdão recorrido, julgando improcedente o lançamento fiscal haja vista a existência de vícios no
cálculo do PIS e da COFINS, sucessivamente, ajustando-o, bem como para o fim de revisar a multa
de oficio, em especial no que tange à qualificação e ao agravamento, afastando-os. Conclui
pleiteando interpretação que lhe seja mais favorável em respeito ao disposto no art. 112, do CTN.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
21

Do Recurso Voluntário Impetrado Pelo Responsáveis Tributários EDUARDO FREIRE BEZERRA
LEITE.
Indignado o responsável tributário à epígrafe apresentou Recurso Voluntário, em
09/10/2019, às fls. 1002/1124. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudências administrativas e
judiciais, além de suscitar a tempestividade e pleitear a suspensão da exigibilidade, requereu a
reforma do acórdão combatido com base nas seguintes razões de fato e de direito:

a) Preliminarmente: Cerceamento de Defesa Face o Injustificado Indeferimento das
Diligências.
Aduz que requereu em sua peça impugnatória tanto a conversão do julgamento em
diligência, como a prova pericial, contudo ambas foram, de forma genérica, indeferidas pela
decisão guerreada sob o argumento que a prova seria dispensável. Nessa senda, argumenta que
foi ignorado o dever de investigação que se presta a buscar a verdade material, bem como (...) o
indeferimento genérico do fundamentado pedido de prova pericial e conversão do julgamento em
diligência, implica em restrição ao pleno exercício da ampla defesa do Recorrente, maculando
assim de nulidade o processo administrativo.
(...) Nestes termos, impõe-se a NULIDADE do acórdão atacado e do processo fiscal,
restaurando a marcha processual para a produção das fundamentadas e adequadas provas
requestadas.

b) Da Reforma Do Acórdão — Improcedência Do Lançamento - Da Inocorrente Sujeição
Passiva do Recorrente. Inexistência De "Interesse Comum" Para os Fins do Inciso I, do Art.
124 do CTN.
(...) A acórdão vergastado, hospedando a equivocada e não comprovada afirmação
inserta no relatório de auditoria, reconheceu a responsabilidade tributária do Recorrente sob a
alegação de suposto interesse comum no fato gerador da obrigação tributária com a
VASCONCELOS E CÂMARA, adotando como fundamento legal o inciso I, do art. 124 do Código
Tributário Nacional. (...) Por sua vez, o interesse comum necessário para aplicação do dispositivo
legal acima, ao se relacionar ao fato gerador da obrigação tributária, remete ao art. 114 do Código
Tributário Nacional.
(...) Nesse contexto, para que haja a responsabilização com base no inciso I, do art.
124 do Código Tributário Nacional - tal como imputada ao Recorrente no acórdão atacado — é
indispensável que haja cabal demonstração de que o Recorrente teria atuado conjuntamente com
a VASCONCELOS E CÂMARA na situação que se constitui necessária à incidência do tributo
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
22
cobrado, no caso (IRPJ e IRRF), sendo certo que "não é qualquer interesse comum que pode
ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero
interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante
ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito", tudo
nos termos do que dispõe o Parecer Normativa n° 4/2018 lastreado em decisões desse CARF.
(...) Há seis fundamentos — todos equivocados - muito pouco convincentes
adotados no Relatório de Auditoria que visam atribuir a sujeição passiva ao Recorrente com base
no inciso I, do art. 124 do CTN, sendo todos eles desmontados na impugnação sem haver merecido
o devido contraditório dialético no acórdão, são eles: (i) — seria o Recorrente mentor da proposta
de sociedade informal; (ii) — manteria relação pessoal com os "demais, sócios de fato" e
preordenaria o quadro societário informal a ser formado; (iii) — utilizou-se de expressões
contraditórias no Termo de Colaboração; (iv) — o Recorrente teria realizado investimentos
vultosos na VASCONCELOS E CÂMARA; (v) — o Recorrente haver indicado conta bancária da
VASCONCELOS E CÂMARA para o recebimento de agiotagem; (vi) — o Recorrente teria obtido
proveito econômico "a partir dos lucros da empresa".
(...) Os frágeis pilares da tese adotada no Relatório de Auditoria não resistem ao
confronto com a realidade dos fatos, cujos elementos comprobatórios, inclusive, já se encontram
nos próprios anexos dos autos de infração, precisamente nos Termos de Colaboração, Termo de
Declarações perante a RFB de PEDRO NEVES VASCONCELOS e resposta a Termo de Intimação Fiscal
apresentado por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO.
(...) Como dito, alguns fatos objetivos demonstram o equívoco da responsabilização
do Recorrente inserta no Relatório de Auditoria, certamente contaminada pelas seguintes e
relevantes OMISSÕES incorridas pela Equipe de Auditores:
A — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA ESCLARECER AS SUPOSTAS
CONTRADIÇÕES TIDAS COMO EXISTENTES NO RELATÓRIO DE AUDITORIA E QUE SE
CONSTITUÍRA UM DOS PILARES DA RESPONSABILIZAÇÃO;
B — TRANSCRIÇÃO PARCIAL E ATÉ MESMO OMISSÃO TOTAL QUANTO A RELEVANTES
ASPECTOS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR PESSOAS ENVOLVIDAS QUE INFIRMAM A
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO
RECORRENTE. Quanto a este último ponto, destaca que há completa ausência da
referência a relevantes aspectos extraídos dos depoimentos prestados por PEDRO NEVES
VASCONCELOS, CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS e da resposta escrita apresentada por
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, ambos constantes do Relatório de Auditoria,
que infirmam a conclusão da sujeição passiva atribuída ao Recorrente, visto que, em
sentido diametralmente exposto, afirmam e confirmam que o Recorrente: “NÃO ERA
SÓCIO FORMAL OU INFORMAL DA EMPRESA”; “ERA UMA ESPÉCIE DE AGIOTA”; "QUE
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
23
NÃO HAVIA, NA VISÃO DA COLABORADORA, UMA SOCIEDADE DE SEU PAI COM
EDUARDO..." ; "A GESTÃO DA EMPRESA NÃO ERA COMPARTILHADA COM EDUARDO
FREIRE BEZERRA LEITE (...) "SUA ATUAÇÃO NOS FATOS ERA FRUTO, COMO SE DISSE, DE
SOLICITAÇÕES DE SUPORTE FINANCEIRO";
C — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO APORTE NA VASCONCELOS E CÂMARA
ATRIBUÍDO AO RECORRENTE. (...) O Relatório de Auditoria cogita a ocorrência de aporte
de recursos do Recorrente na VASCONCELOS E CÂMARA, entretanto, não faz nenhuma
prova da sua suposta integralização, sendo certo que "aporte" em nada se confunde — e
essa Administração Fazendária bem sabe disso — com operação de "empréstimo"
contratada verbalmente com o Recorrente, operação a qual, no caso, foi reconhecida pelas
pessoas envolvidas conforme excertos de depoimentos acima transcritos.
(...) Não se depreende, dos elementos trazidos, seja no Relatório de Auditoria, seja
no acórdão recorrido, qualquer fato, efetivamente comprovado, que ratifique as presunções nele
lançadas em desfavor do Recorrente, notadamente de que o mesmo teria interesse comum para os
fins do inciso I, do art. 124 do CTN com a VASCONCELOS E CÂMARA. (...) Dessarte, o uso da
presunção não pode, jamais, prescindir de um fato antecedente comprovado, sob pena de se
operar a presunção da presunção ou a ficção da ficção. Nessa senda, (...) qual seria o fato
antecedente, praticado pelo Recorrente, que restaria comprovado para autorizar a presunção de
conduta com base no art. 124 do Código Tributário Nacional a ele atribuída ? Absolutamente
nenhum. Afora o fato de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE incorrido em prática de atos ilícitos que
foram descritos em Termo de Colaboração, nenhuma prova há relacionada à conduta do mesmo
que permita imputar a ele prática de ato que dê ensejo a uma relação de subsunção ao art. 124 do
Código Tributário Nacional.
(...) Demonstrada a necessidade que haveria de a Administração Fazendária
comprovar o status de sócio de fato ou informal do Recorrente em relação à VASCONCELOS E
CÂMARA LTDA., bem como seu eventual dolo ou culpa na prática de infrações ou, ainda, o
interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, há de se concluir no todo inaplicável o
art. 124 do Código Tributário Nacional em relação ao Recorrente, eis que não há: "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Em favor do argumento de que mantinha com a Fiscalizada típica operação de
agiotagem, aduz que, (...) quando o Relatório de Auditoria afirmou que o Recorrente seria o
mentor da proposta de sociedade informal, JAMAIS o Recorrente propôs sociedade alguma. De
fato, a proposta a qual o Relatório de Auditoria afirma haver sido levada a efeito pelo Recorrente
para PEDRO NEVES VASCONCELOS, em relação ao Recorrente, não era outra senão a de emprestar
recursos viabilizando a entrega de máquinas e caminhões, cujos juros seriam pagos de modo
diferido, ao final da quitação dos financiamentos, com a venda dos bens pela CAMBOA CERÂMICA
à VASCONCELOS E CÂMARA. Isto é, a proposta feita pelo Recorrente ao sócio da VASCONCELOS E
CÂMARA é própria da agiotagem, tanto que, por não se considerar e por, de fato, não possuir
qualquer gerência administrativa ou financeira sobre a VASCONCELOS E CÂMARA, não podendo
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
24
determinar assim que obrigações - inclusive tributárias —seriam cumpridas ou descumpridas, que
o Recorrente, seguindo a cautela própria da agiotagem, deu-se ao cuidado de contratar a
aquisição das máquinas em nome da CAMBOA CERÂMICA, isto é, de empresa da qual figura como
sócio.
(...) Demais disso, o fato de o ora Recorrente haver participado a PEDRO NEVES
VASCONCELOS a possibilidade de negócio — ainda que ilícito —junto a terceiros, no caso, através
de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO, embora seja conduta reprovável no âmbito do direito
penal, na esfera tributária, não o torna — de modo automático e incondicional - sócio de fato ou
de direito da empresa fiscalizada e autuada, posto que, ao assim proceder o fez, dentro da sua
atuação, isto é, vislumbrando a possibilidade de, caso a VASCONCELOS E CÂMARA enveredasse por
aquele caminho, sentir a necessidade de contratar mais recursos para aquisição de máquinas e
caminhões. Isto é, não agiu o Recorrente no intuito de se tornar sócio da VASCONCELOS E CÂMARA
em seus ganhos ilícitos decorrentes da operação que se iniciara, mas, tão só, de obter o seu ganho
particular através da agiotagem que para assumir essa empreitada ilícita a VASCONCELOS E
CÂMARA precisou contratar.
(...) Quanto à afirmação de que o Recorrente seria sócio de fato por manter relação
pessoal com os "demais sócios de fato" e preordenaria o quadro societário informal a ser
formado, cumpre registrar que relação de amizade alguma, por si só, é capaz de tornar
determinada pessoa sócia de dada sociedade, sendo imperioso que haja a convergência de outros
fatores a possibilitar citada conclusão o que, no caso, inexiste.
(...) O Recorrente não "indicava" ou "preordenava" pessoas para serem sócios
informais da VASCONCELOS E CÂMARA, tão só, diante da relação de amizade que possuía com
PEDRO e sabedor da possibilidade de o mesmo incrementar SEU negócio, APRESENTOU tanto
CARLOS GUEDES como JOÃO CARLOS, como dito, no intuito de, caso houvesse expansão do negócio
DE PEDRO, o mesmo viria a contratar empréstimo a juros junto ao mesmo. Toda decisão em fazer
negócios entre PEDRO e CARLOS GUEDES ou mesmo JOÃO CARLOS, partiu, exclusivamente, de
PEDRO. E mais, a partir do momento em que o mesmo DECIDIU fazer negócios com CARLOS e JOÃO
CARLOS, toda operação de deliberações a esse respeito foi ALHEIO ao Recorrente, o qual se limitou
a emprestar recurso.
No que diz respeito à fundamentação da decisão vergastada de que a agiotagem
não teria sido comprovada e que o interesse decorreria do interesse econômico do Recorrente,
rebate suscitando as declarações do sócio PEDRO NEVES VASCONCELOS, constante do Termo de
Declaração prestado a RFB, que no sentido diametralmente oposto contradiz a sobredita decisão
atribuindo ao Recorrente o status de AGIOTA na operação. (...) O depoimento de PEDRO NEVES
VASCONCELOS prestado à Receita Federal do Brasil é sólido, eis que se coaduna com os demais
elementos de prova existentes, que configuram a relação de agiotagem entre a VASCONCELOS E
CÂMARA e o Recorrente, tanto que fez questão de enfatizar que os caminhões e maquinários
adquiridos com o uso do crédito do Recorrente (ou pessoa jurídica da qual o mesmo é sócio —
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
25
CAMBOA CERÂMICA) operava-se em nome da mesmo, servindo assim de GARANTIA do
recebimento da AGIOTAGEM.
(...) E mais, reconhecendo a AGIOTAGEM, PEDRO NEVES VASCONCELOS é claro e
concede coerência ao seu depoimento quando enfatiza que, diante da inadimplência incorrida,
procedeu à devolução dos caminhões e maquinários ao Recorrente visando assim "O PAGAMENTO
DOS DÉBITOS JUNTO AO MESMO". (...) Nesse mesmo sentido, em resposta - solenemente
ignorada pelo Relatório de Auditoria - apresentada ao Termo de Intimação Fiscal n°01, JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, reconhecendo seu status de sócio informal da empresa
autuada, foi inequívoco em negar esse status de sócio ao Recorrente, reconhecendo que "a gestão
da empresa não era compartilhada com Eduardo Freire Bezerra Leite", reconhecendo, outrossim,
o status de AGIOTA ao Recorrente ao afirmar que "sua atuação nos fatos era fruto, como se disse,
de solicitações de suporte financeiro...".
(...) Outrossim, no que se refere à afirmação de que o Recorrente teria realizado
investimentos vultosos na VASCONCELOS E CÂMARA. O Recorrente já refutou nesta peça referida
afirmação, ao registrar que o "investimento" proposto pelo Recorrente para PEDRO NEVES
VASCONCELOS, referido no Relatório de Auditoria, há de ser compreendido nos exatos limites
fáticos reconhecidos pelos investigados nos Termos de Colaboração, bem assim, no Termo de
Declaração prestado pelo próprio PEDRO NEVES VASCONCELOS perante a Receita Federal do Brasil
na fase fiscalizatória. Dito isso, é de se observar que, muito ao contrário do que concluiu o
Relatório de Auditoria ao atribuir sujeição passiva ao ora Recorrente, o "investimento" realizado
pelo mesmo na CÂMARA E VASCONCELOS não era outro senão aquele decorrente de pura e típica
operação de agiotagem, operação a qual, no dizer do próprio PEDRO NEVES VASCONCELOS, não
tornara o ora Recorrente sócio formal, informal ou com interesse comum com a VASCONCELOS E
CÂMARA.
(...) O próprio Relatório de Auditoria, infirmando sua conclusão que cogitou o status
de sócio de fato do ora Recorrente, é claro ao definir os contornos financeiros do "investimento"
realizado pelo Recorrente na VASCONCELOS E CÂMARA, sendo revelador de que, de fato, o
Recorrente emprestou recursos para a referida sociedade empresária viabilizando o uso de
máquinas que foram adquiridas financiadas em nome de empresa da qual o Recorrente figura
como sócio (CAMBOA CERÂMICA ), de modo que o ganho obtido pelo Recorrente na operação não
seria outro senão, ao seu final, com a quitação dos financiamentos, quando auferiria os juros
correspondentes.
(...) Ocorre que a VASCONCELOS E CÂMARA incorreu em inadimplência, diante da
inadimplência que incorreu a VASCONCELOS E CÂMARA, o que ensejou na devolução à CAMBOA
CERÂMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. dos caminhões e maquinários, de modo que, ao final,
a operação de agiotagem foi desfeita, conforme, inclusive, reconhecido por PEDRO NEVES
VASCONCELOS em seu Termo de Declarações lavrado por essa Administração Fazendária em
24/08/2018.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
26
(...) Somente nesse contexto — que é o único verdadeiro — é possível entender a
informação inserta no Relatório de Auditoria de que a VASCONCELOS E CÂMARA "cresceu na
ordem de magnitude de 2000%", se considerado o número de equipamentos (máquinas e
caminhões), posto que, na verdade, aquilo que os Auditores Autuantes estão a denominar ora de
crescimento, ora de investimento do Recorrente na referida sociedade, de fato, inversamente,
tratava-se de débito da empresa para com o mesmo, em função da sua obrigação de pagar ao
Recorrente - ao final dos contratos de financiamento — os juros quando da aquisição dos
mesmos pela VASCONCELOS E CÂMARA junto à CAMBOA CERÂMICA.
(...) Há, aqui, uma manifesta interpretação equivocada do fato econômico. Se, de
investimento se tratasse, não haveria a obrigação da contrapartida da sociedade. Não se há de
confundir a operação de agiotagem, que gera a obrigação de pagamento, com a mera operação
de aporte de sócio (ainda que supostamente de fato) na sociedade que legitimaria a sujeição
passiva do Recorrente. Nesta confusão reside — como se verá nesta peça — uma premissa fática
errônea que compromete a conclusão do Relatório de Auditoria em relação ao Recorrente. Em
resumo, o Recorrente "vendeu" o seu crédito para aquisição de caminhões e maquinários à
juros, os quais seriam recebidos apenas ao final da operação.
No que tange à afirmação da Fiscalização ratificada pela decisão combatida de que
teria indicado conta bancária da Autuada para o recebimento de agiotagem, contrapõe
asseverando (...) que a indicação da conta bancária da VASCONCELOS E CÂMARA para seus
devedores efetuarem depósitos não comprova, de modo algum deter o Recorrente interesse
comum para os fins do art. 124 do CTN. Aqui, cometeram os auditores uma ingênua interpretação
da operação de agiotagem. Mais uma vez cumpre lembrar o Parecer Normativo 04/2018 que
afirma que o interesse econômico — no caso reproduzido pelo interesse no recebimento dos
valores emprestados com juros — desacompanhado do interesse jurídico no fato gerador da
obrigação tributária, não autoriza a aplicação da responsabilidade com base no citado
dispositivo. Essa exatamente a hipótese em tela, na qual o Recorrente não possui qualquer
interesse jurídico no fato gerador da obrigação tributária da VASCONCELOS E CÂMARA, eis que
nenhuma gestão possuía na citada empresa, tampouco se beneficiaria de eventuais lucros da
citada empresa.
(...) Nesse mesmo sentido o Recorrente chama atenção que enquanto que o
acórdão recorrido se satisfaz, para fim de reconhecimento da responsabilização do Recorrente,
com a existência de interesse econômico em favor do mesmo, a abalizada jurisprudência entende
diversamente, EXIGE MAIS, eis que dispõe que o interesse comum para fim de incidência do art.
124 do CTN "não é um interesse meramente econômico, mas aquele decorrente da prática
conjunta, por duas ou mais pessoas, do próprio fato gerador da obrigação, ou seja, exige-se que
os coobrigados solidariamente sejam verdadeiros sujeitos passivos da relação tributária".
(...) Dessarte, seja o auto de infração, seja o acórdão, não demonstram "a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador" entre o Recorrente e a
VASCONCELOS E CÂMARA, mas apenas o interesse econômico do Recorrente em receber retorno
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
27
financeiro pelo valor empresado, o que não é suficiente para sua sujeição passiva indireta,
conforme se depreende da jurisprudência judicial colacionada aos autos.
Quanto ao último fundamento da acusação de que teria obtido proveito econômico
“a partir dos lucros da empresa”, aduz que, além de ter demonstrado que sua ligação com
Fiscalizada, passível de possibilitar à aplicação do art. 124, I, do CTN, não pode se restringir ao
interesse econômico do Recorrente em receber o retorno financeiro do valor emprestado, restou
reiterado nesta defesa que (...) não realizou "investimentos" no sentido estrito do termo na
VASCONCELOS E CÂMARA, mas sim realizou empréstimo, de modo que o seu recebimento, a bem
dizer, estava dissociado da lucratividade ou não da VASCONCELOS E CÂMARA, sendo prova maior
disso que, no cenário de dificuldade financeira que atingiu referida empresa, prontamente os
veículos e máquinas foram devolvidos ao Recorrente, fato este unanimemente reconhecido nos
depoimentos inclusos ao processo, revelando assim que o Recorrente, como um eficiente agiota
que era, deu-se ao cuidado de segregar sua operação da operação em si praticada pela
VASCONCELOS E CÂMARA, mesmo porque, sobre a atividade em si da VASCONCELOS E CÂMARA,
seus contratos, seus recebimentos, a gestão administrativa e financeira da citada empresa, o
mesmo não possuía a mais mínima ingerência.
(...) Ponto por ponto, desconstruídos os seis frágeis pilares adotados no Relatório de
Auditoria e do acórdão atacado, inexistindo cogitado interesse comum a afastar a incidência do
inciso I, do art. 124 do Código Tributário Nacional e impor a REFORMA do acórdão e que sejam
julgados IMPROCEDENTES os LANÇAMENTOS DE OFÍCIO em relação ao Recorrente.
(...) O Recorrente instruiu sua defesa com o anexo Parecer da lavra do
Desembargador Federal aposentado, Professo Titular da Faculdade de Direito — UFPE, o qual,
após análise da autuação, constatou o equívoco incorrido pela equipe de auditores a ensejar um
cenário fático irreal — delineado pela já apontada transcrição parcial dos Termos de Colaboração -
em relação ao Recorrente.

c) Tributação Sobre Ato Ilícito — Conta de Passagem. Dedução dos Valores Repassados da
Base de Cálculo.
Aduz que o Aresto recorrido ignorou que os ingressos de numerários na conta
bancária da referida sociedade, em sua grande maioria, não consistiram em receita mas mera
passagem de recursos. (...) Com efeito, é evidente que as notas fiscais emitidas, em alguns casos
não apenas superfaturadas como dito pelo colaborador JOÃO CARLOS., mas sim totalmente
fictícias, visando, tão só, gerar caixa dois para as empreiteiras citadas, de modo que os valores
creditado, em sua maior parte pelo que foi dito pelo citado colaborador, apenas transitaram em
conta bancária da VASCONCELOS E CÂMARA, isto é, conta de passagem, não se concebendo,
portanto, que o lançamento adote como base de cálculo os valões totais creditados.
Nessa senda, requer a conversão do julgamento em diligência (...) a fim de que seja
intimado JOÃO CARLOS para especificar, operação por operação, os valores que efetivamente
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
28
foram revertidos em proveito da VASCONCELOS E CÂMARA em função das operações que geraram
caixa dois, após o que, seja realizada prova pericial objetivando proceder a adequação da base de
cálculo (caso ainda persista tributo a ser lançado).
(...) Nesse sentido, o também nesse particular o acórdão vergastado há de ser
reformado, reconhecendo-se a IMPROCEDÊNCIA do lançamento do PIS e da COFINS lastreado em
base de cálculo que não corresponde à receita efetivamente percebida pela VASCONCELOS E
CÂMARA oriunda da atividade ilícita confessada.

f) Da Inexistência de Fato Gerador da Obrigação Tributária.
(...) Outrossim, o acórdão atacado, ao validar o lançamento, está a deturpar o fato
gerador da obrigação tributária em tela, atribuindo aos ingressos em mera conta de passagem a
natureza de receita. Isto é, a meros recursos que transitaram em conta corrente foi atribuída a
sua destinação à pessoa jurídica titular da conta.
Em respeito ao disposto no art. 195, da CF88, c/c com o art. 12, do Decreto-Lei no
1.598/77, é certo que o conceito de receita, para fins das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
notadamente o § 2o, do art, 1o dessas leis não pode ocorrer de modo amplo, a violar a alínea b, do
inciso I, do art. 195, da CF88, sob pena de ser vulnerado o art. 110, do CTN.
(...) Dessarte, uma vez que o Termo de Verificação Fiscal é claro ao dispor que a
VASCONCELOS E CÂMARA foi utilizada para a passagem de recursos, evidente que não há
incidência de PIS e COFINS sobre os valores que transitaram em conta corrente da citada empresa
pelo simples fato desses valores não serem classificados como receita ou faturamento, de modo
que se impõe a IMPROCEDÊNCIA dos lançamentos de PIS e COFINS.

g) Da Tributação Sobre Ato Ilícito — Momento do Reconhecimento da Receita. Depósitos
Bancários
Assevera que há erro no lançamento, notadamente no que diz respeito ao
momento do reconhecimento das receitas. (...) Ocorre que o Relatório de Auditoria está a
desconsiderar uma informação relevante inserta nos Termos de Colaboração, sobretudo de JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que afirma que as notas fiscais eram superfaturadas em
20% e, em alguns casos, "completamente fictícias, não correspondentes a nenhum serviço
prestado, com geração de 100% de caixa dois".
(...) Dito isso, errou o levantamento fiscal ao considerar as notas fiscais como
documentos idôneos para fim de escrituração, por conseguinte, não se prestaram elas para
determinar o momento do reconhecimento da receita pelo regime de competência, mesmo
porque, repita-se, tratam-se de documentos ideologicamente falsos, de modo que, para estas
receitas decorrentes de superfaturamento, haveria o levantamento fiscal de considerar o
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
29
momento do reconhecimento da receita aquele em que efetivado o crédito em conta bancária
da VASCONCELOS E CÂMARA, isto é, haveria de considerar o regime de caixa.
Nessa linha, aduz que (...) uma vez reconhecida a inidoneidade das notas fiscais,
não podem esses documentos inidôneos serem considerados idôneos para fim de delimitação do
momento da reconhecimento da receita. (...) Nesse sentido, também a fim de aferir o reflexo
dessa incorreção no lançamento, é que se impõe a conversão do julgamento em diligencia para fim
de produção de prova pericial contábil, conforme requerido em item próprio nesta peça. (...) Desse
modo, também por esse erro incorrido no critério do cálculo, impõe-se a REFORMA do acórdão
para reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do lançamento.

h) Da Improcedência do Agravamento da Multa em Relação ao Recorrente Diante da
Ausência de Intimação na Fase Fiscalizatória – Da Incidência da Súmula 96 do Carf
Aduz que, em relação a sua responsabilização, inexiste motivação para o
agravamento de multa de ofício, nos termos dos §§ 1o e 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, dado
que, durante a fase inquisitorial, não lhe foi realizada qualquer intimação, seja para prestar
esclarecimentos, seja para apresentar arquivos ou documentos. Logo, (...) não há como deixar de
reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do agravamento da multa em relação ao Recorrente. Ademais, (...)
juntamente com o auto de infração ora atacado, houve a lavratura do auto de infração n° 19647-
720.038/2018-62 no qual houve o arbitramento dos lucros, afastando assim o agravamento da
multa de ofício, em razão da aplicação da Súmula Carf no 96.

i) Da Conversão do Julgamento em Diligência
(...) Com efeito, à luz dos fundamentos lançados nesta peça, impõe-se a conversão
do julgamento em diligência como a produção de prova pericial, com a seguinte finalidade:
1) - ser anexado ao processo a íntegra dos documentos e expedientes oriundos dos
processos e procedimentos criminais que foram compartilhados com a Receita Federal do
Brasil, sobretudo a "relação de transferências feitas" a que se referiu o colaborador em seu
Termo de Colaboração, intimando-se, na sequência, o Recorrente para se manifestar a
respeito, no prazo de 30 (trinta) dias;
2) — ser intimado JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO para especificar, operação
por operação, os valores que efetivamente foram revertidos em proveito da VASCONCELOS
E CÂMARA em função das operações que geraram caixa dois.
Requer que seja realizada perícia contábil com o escopo de:
1) - identificar a expurgar os erros no lançamento considerando o equívoco quanto à base
de cálculo e ao momento do reconhecimento das receitas oriundas de atividades ilícitas,
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
30
não sendo possível considerar a receita incorrida quando da emissão das notas fiscais
reconhecidas como ideologicamente falsas, porquanto, inidôneas.
Nos termos do inciso IV, do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, o Impugnante formula seus
quesitos e indica o assistente técnico de perito:
A — Considerando o resultado obtido com o pedido de conversão do julgamento em
diligência acima, qual seria a correta base de cálculo do PIS e da COFINS no período
autuado, se desprezados os recursos que apenas transitaram com conta bancária da
VASCONCELOS E CÂMARA, oriundos de notas fiscais ora fictícias, ora superfaturadas, para
geração de caixa dois para empreiteiras?
B — Diante da reposta ao item "B" acima, o lançamento do PIS e da COFINS ocorreu com
excesso na base de cálculo? Se sim, demonstrar o excesso.
C — Ainda com relação ao PIS e à COFINS, considerando a inidoneidade das notas fiscais
emitidas, não se prestando para fixar o momento do reconhecimento da receita pelo
regime de competência, procedendo ao ajuste do lançamento para adequar o
reconhecimento da receita para o momento de crédito em conta bancária houve erro no
lançamento no período autuado?
D — Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, informar qual o reflexo do erro no
lançamento fiscal do PIS e da COFINS.

j) Dos Pedidos
Ao final, após deferidas as diligências instrutórias postuladas, requereu o
provimento do recurso para:
( a ) seja acatada a preliminar de NULIDADE do acórdão e do processo, diante do
cerceamento do direito de defesa face o imotivado e injustificado indeferimento das
medidas instrutórias requestadas na peça impugnatória;
( b ) se indeferido o pedido acima, seja REFORMADO o acórdão atacado para o fim de
reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do lançamento de ofício diante da: b.1) — inexistência do
interesse comum a autorizar a aplicação do art. 124 do CTN em desfavor do Recorrente,
nos termos, inclusive, do Parecer Normativo Cosit 4/2018 e da jurisprudência dessa Corte;
b.2) — impossibilidade em considerar a passagem de recursos como hipótese de incidência
tributária do PIS e da COFINS ou receita para fim de consecução da hipótese de incidência
das espécies tributárias objeto do lançamento fiscal, sob pena de vulneração à alínea b, do
inciso I, do art. 195 da Carta da República, art. 110 do Código Tributário Nacional e § 2o, do
art. 1o, das Leis nso 10.637/2002 e 10.833/2003; b.3)— ocorrência dos apontados erros no
lançamento fiscal acerca do momento do reconhecimento da suposta receita, bem como
quanto à própria inexistência de "receita" tributável em si;
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
31
( c ) ad argumentantum tantum, na remota hipótese de ser mantido total ou parcialmente
quaisquer dos lançamentos, seja provido o recurso e reformar parcialmente o acórdão para
julgar IMPROCEDENTE O AGRAVAMENTO DA MULTA em relação ao Recorrente, dado não
se lhe aplicar o §2o, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, cuja incidência pressupõe o "NÃO
ATENDIMENTO PELO SUJEITO PASSIVO, NO PRAZO MARCADO, DE INTIMAÇÃO PARA." e, no
caso, JAMAIS o Recorrente foi intimado para atender qualquer intimação na fase
fiscalizatória, bem assim com base na súmula 96 do CARF.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
32
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta dos Recursos Voluntários requisição em favor da suspensão da exigibilidade dos
débitos lançados de ofício.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
33
Aqui, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário,
suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte, nos
termos da legislação ora citada e por ter a Contribuinte e os Responsáveis Tributários atravessado
tempestivamente os apontados recursos, neste momento a exigência encontra-se suspensa.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Nos presentes autos, merece registro que a VASCONCELOS & CÂMARA LTDA e os
responsáveis tributários Srs. PEDRO NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA CAMARA
VASCONCELOS, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO
impetraram recursos voluntários, em peças separadas, combatendo o crédito tributário. Todavia,
no que toca ao questionamento do vínculo de responsabilidade, nessa fase recursal, mantém-se o
litígio exclusivamente em relação ao Sr. EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, dado que os Srs. PEDRO
NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELO FILHO, embora ressalvem apenas na parte inicial das suas peças recursais que estão
interpondo recurso contra a responsabilidade tributária, nas suas respectivas impugnações,
expressamente informaram que não se defenderiam no que tange à condição de responsável
que lhes foi imputada.
Dessarte, ao não combaterem o vínculo de responsabilidade imposto, consolidou-se
a situação jurídica materializada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, nessa fase
recursal, rediscutir ou, muito menos, desviar a discussão para ponto já pacificado. Além disso, tal
impedimento também encontra óbice no duplo grau de jurisdição de observação obrigatória pelo
contencioso administrativo tributário.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2000.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
INSTÂNCIA A QUO.
A análise do contexto fático exposto no Recurso Voluntário é discrepante àqueles
argumentos apresentados em sede de Impugnação, razão pela qual resta
configurada a preclusão consumativa. Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Acórdão no 1002-000.122 – Turma Extraordinária / 2a Turma – Sessão de
03/04/2018).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
34
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO,
ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A
análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a
apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à
parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade. (Acórdão no 3302-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 17/11/20)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos apresentados
somente na fase recursal. (Acórdão no 201-81.255 - Primeira Câmara do Segundo
Conselho – Sessão de 03/07/2008)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a
preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na impugnação,
consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de primeira
instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou, menos
ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque tal
impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição, que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta
parte. (Acórdão no 203-07.328 - Terceira Câmara do Segundo Conselho. Sessão de
23/05/2001)
À vista disso, repisamos, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou
mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento
a matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto
de contestação na Impugnação, justamente porque não se instaurou o contencioso administrativo
para tais questões, sob pena, inclusive, de caracterizar uma situação de supressão de instância.
Em suma, por se configurar em matéria carreada no Recurso Voluntário que
discrepa dos argumentos apresentados em sede de Impugnação, restou caracterizada a preclusão
consumativa.

Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
35
DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

Da Introdução
Os Recorrentes requerem que seja declarada nulidade dos atos administrativos
questionados sob o argumento de cerceamento da defesa, face à violação ao disposto no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72, visto que careceu de fundamentação e motivação o indeferimento
dos pedidos de conversão do julgamento em diligência e realização de perícia contábil.
Antes de aprofundarmos a análise dos sobreditos questionamentos, é salutar
esclarecer que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa esculpidos no
inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal4, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo
administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema, não
demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19725, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19726, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por

4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

6 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
36
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que os Recorrentes pudessem cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Já a decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica
foi regularmente cientificada. Dessarte, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 1627, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Outrossim, observa-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa
demonstra perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593,
de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art.
61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

7 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
37
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Por fim, é mister trazer à tona que o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu
decisão em Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE
com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Feita a introdução, nos inclinaremos na análise detalhada das questões de nulidade
levantadas pelos Recorrentes.

Da Nulidade Por Falta de Fundamentação e Motivação no Não Conhecimento e Indeferimento
do Pedido de Diligência
Os Recorrentes aduzem que requereram realização de diligência e perícia contábil,
com indicação de perito e apresentação de quesitos, em benefício de verificação da
improcedência dos autos de infração, contudo tiveram seus pedidos indeferidos pela decisão
atacada, com base em argumentos genéricos. Nessa toada, requer anulação da decisão de
primeira instância, em prol de que os autos retornem para a realização de diligência e perícia, nos
termos requeridos na impugnação, sob pena de cerceamento de defesa.
As demandas para realização de perícia/diligência encontram-se no espectro do
sagrado direito de petição dos litigantes, em respeito ao determinado no art. 5o, XXXIV, alínea “a”,
da Constituição Federal de 19888. Entretanto, segundo exporemos com maior profundidade

8 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
38
quando da análise do pedido de diligência e perícia parte integrante das peças recursais, o
deferimento ou não faz parte da livre convicção da autoridade julgadora que, sem consistir em
cerceamento da defesa, pode indeferir aquelas consideradas imprescindíveis ou impraticáveis,
notadamente, como neste conflito, quando entende que os autos já se encontravam
suficientemente munidos das provas necessárias à formação do seu convencimento, nos termos
do art. 18, do Decreto no 70.235/729.
Ademais, no âmbito deste Conselho, cabe menção à Súmula CARF no 163: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento
do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, de observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal em
cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202310.
À vista dos motivos expostos, afasto essa preliminar de nulidade.
Todavia, apesar de não ser passível de anulação o procedimento fiscal, as questões
relativas à autuação do PIS e da COFINS, por serem afeitas ao mérito, serão apreciadas no
momento oportuno.

DO MÉRITO

Dos Autos de Infração Recorridos

Da Introdução

Quanto ao mérito, conforme relatado, foram lançados de ofício nos autos sob julgo,
relativos ao ano-calendário de 2014, os débitos do PIS e da COFINS mensais, reflexos da apuração
do IRPJ e da CSLL pela sistemática do lucro arbitrado trimestral.
Os Recorrentes insurgiram-se quanto aos seguintes pontos:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

9 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

10Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
39
i.
Da Existência de Erro na Base de Cálculo;
ii.
Da Necessidade de Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS;
iii.
Da Tributação Sobre Ato Ilícito — Conta de Passagem. Dedução dos Valores
Repassados da Base de Cálculo;
iv.
Da Inexistência de Fato Gerador da Obrigação Tributária; e
v.
Da Tributação Sobre Ato Ilícito — Momento do Reconhecimento da Receita.
Depósitos Bancários.

a) Da Síntese dos Fatos
Conforme se extrai do RAF, às fls. 18/82, a Fiscalizada, de acordo com as DCTF
apresentadas, optou pela forma de tributação pelo Lucro Presumido para os anos-calendário
objeto de autuação, contudo não entregou DIPJ, tampouco transmitiu a ECD – Escrituração
Contábil Digital e a ECF - Escrituração Contábil Fiscal, entretanto apresentou EFD-Contribuições
referentes aos meses de janeiro a agosto de 2014. Não foram identificados pagamentos de PIS e
COFINS, nem transmissão de PER/DCOMP. Apesar de reiteradas intimações, a VASCONCELOS &
CAMARA não apresentou documentação contábil e fiscal que comprovasse a receita bruta
declarada na EFD-Contribuições – que aproximadamente corresponde aos créditos líquidos
bancários para os períodos que houve declaração - e utilizada para fins de apuração do PIS e da
COFINS declarados em DCTF.
Prosseguindo, através do compartilhamento de documentos obtidos no âmbito do
acordo de colaboração, o Fisco teve acesso as notas fiscais emitidas nos meses de setembro a
dezembro de 2014, período em que não houve transmissão de EFD-Contribuições.
Nessa senda, face a não apresentação por parte da Autuada dos livros contábeis e
fiscais e da ECD e ECF, apesar, repito, de reiteradas vezes intimada, em respeito a legislação
vigente à época dos fatos, nos termos do art. 530, III, do RIR/99, a Fiscalização apurou o IRPJ e a
CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Nesse diapasão, consoante ao determinado no art. 8o, inciso II, da Lei no
10.637/200211, e art. 10, inciso II, da Lei no 10.833/0312, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro

11 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)

12 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
40
arbitrado sujeitam-se à sistemática da incidência cumulativa para apuração das contribuições PIS
e COFINS: alíquota de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. Desse modo, o Fisco apurou os valores
devidos de PIS e da COFINS, aplicando as alíquotas apontadas sobre os valores das notas fiscais,
referentes aos meses de setembro a novembro de 2014, não declarados nas EFDs Contribuições,
nos termos dos arts. 2o e 3o, da Lei no 9.718/9813, visto que não restou verificado declaração em
DCTF, tampouco pagamento, parcelamento ou compensação dos valores lançados de ofício.
O aresto combatido considerou que não havia reparos a serem feitos acerca da
apuração da CSLL devida efetuada pelo Fisco.
Os Recorrentes, repisam os argumentos apresentados em primeira instância. Em
brevíssima síntese, discordam da base de cálculo utilizada, sob o argumento de que, apesar do
conhecimento por parte do Fisco, através da delação premiada homologada pelo STF, que a
receita bruta declarada na EFD-Contribuição correspondia a um superfaturamento, (...) o
lançamento foi feito com base em documentos imprestáveis, uma vez que não representavam a
real contratação. Nem todo o valor faturado representou riqueza passível de tributação, e isto
influencia, sim, para o lançamento. (...) Desta forma, a receita bruta, para fins de incidência do PIS
e da COFINS, deve ser o valor efetivamente recebido pela fiscalizada, qual seja, o valor cobrado
pelo serviço sem o superfaturamento. Além disso, arguiram que deve ser excluído o ISS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, devendo seguir a mesma sistemática de exclusão do ICMS, conforme
decidido pelo STF.
Por derradeiro, o Responsável Solidário EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE
argumenta que: a) os lançamentos do PIS e da COFINS foram lastreados em base de cálculo que
não corresponde a receita efetivamente percebida pela Fiscalizada visto que oriunda de atividade
ilícita confessada; b) (...) o acórdão atacado, ao validar o lançamento, está a deturpar o fato
gerador da obrigação tributária em tela, atribuindo aos ingressos em mera conta de passagem a
natureza de receita, visto que , em respeito ao disposto no art. 195, da CF88, c/c com o art. 12, do
Decreto-Lei no 1.598/77, é certo que o conceito de receita, para fins das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, notadamente o § 2o, do art, 1o dessas leis não pode ocorrer de modo amplo, a violar
a alínea b, do inciso I, do art. 195, da CF88, sob pena de ser vulnerado o art. 110, do CTN; e c) (...)
para estas receitas decorrentes de superfaturamento, haveria o levantamento fiscal de
considerar o momento do reconhecimento da receita aquele em que efetivado o crédito em
conta bancária da VASCONCELOS E CÂMARA, isto é, haveria de considerar o regime de caixa.

13 Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão
calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
41
b) Da Tributação Pelo Lucro Arbitrado
Para a análise da autuação sob julgo, é essencial verificarmos a procedência da
adoção do arbitramento pelo Fisco.
É cediço que o arbitramento do lucro é medida extrema, somente devendo ser
aplicada em caso de evidente excepcionalidade. Não deve ser entendido como uma penalidade,
sanção ou regime de exceção, mas como um instrumento, um método de apuração, posto à
disposição da administração tributária, a ser adotado naquelas situações em que a fiscalização
encontra-se impossibilitada de apurar os resultados tributáveis em decorrência da ausência de
escrituração contábil, ou que a escrituração mantida pela contribuinte não mereça fé e esteja em
desacordo com a forma estabelecida pelas leis comerciais e fiscais, além da ausência absoluta de
outro elemento que tenha condições de aproximar-se do efetivo lucro líquido do período.
Melhor dizendo, diante da obrigação legal do fisco de exigir os devidos créditos
tributários, a fim de impedir que ele fique de mãos atadas, por falta de acesso aos resultados do
contribuinte, o legislador autoriza-o a arbitrar o lucro. É assim que deve ser interpretado o artigo
530 do RIR/99, vigente à época dos fatos, que define as hipóteses legais de arbitramento. Ou seja,
depreende-se da sua leitura que as condições positivadas simbolizam situações nas quais a
fiscalização ou não tem acesso à contabilidade, ou a rejeita.
Retomando o julgamento do pleito, conforme relatado, vimos que a decisão da
Autoridade Fiscal adotou a sistemática de apuração pelo lucro arbitrado, consoante o disposto no
art. 530, inciso III, do RIR/9914, em razão da ausência de livros e documentos essenciais à apuração
do lucro presumido. Em apertada síntese, constata-se nos autos que a Fiscalizada, apesar de
reiteradamente intimada, não apresentou os livros contábeis e fiscais, especialmente o livro caixa,
e tampouco a DIPJ ou os digitais: ECD e a ECF.
Pelo exposto, embora admitamos o caráter excepcional e extremista do
arbitramento, a meu juízo, especialmente no que concerne a ausência do livro caixa e demais
documentos imprescindíveis à apuração do lucro presumido, não obstante reiteradas vezes
requeridos, subsomem-se a hipótese prevista no inciso III, do art. 530, do RIR/1999, tornando-se
obrigatória a apuração pelo lucro arbitrado.
As sobreditas deduções encontram guarida em decisões deste tribunal, consoante
ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2004, 2005, 2006

14 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
42
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos
devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-
calendário.
Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a
apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória. Não sendo feito o
arbitramento, deve ser considerado como nulo o lançamento que apura o crédito
tributário com base no lucro real. (Acórdão no 1302-005.601 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 16/08/2021)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte
de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma
das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna
obrigatória. (Acórdão no 1302-006.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 14/12/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos
devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-
calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de
arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória. (Acórdão no
1302-003.338 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2019)
Dessa forma, indiscutivelmente observa-se que o arbitramento sob julgo se
concretizou em conformidade com os ditames legais.

c) Da Apuração da Receita Bruta Conhecida e da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
Prosseguindo, no que tange à apuração da receita bruta e das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, corroboro com o entendimento explanado pelo juízo de piso. Vejamos.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
43
O Agente Fiscal levantou receita bruta com base nos valores constantes de quatro
notas fiscais emitidas, mas não declaradas, relativas aos meses de setembro a novembro de 2014,
relacionadas na tabela abaixo. Ademais, merece registro que o Fisco cotejou os montantes
extraídos das notas fiscais com os créditos líquidos presentes nos extratos bancários, constatando
equivalência, reforçando a ilação que a base de cálculo apurada correspondia efetivamente aos
valores percebidos pela Fiscalizada:

Para deslinde da questão, é salutar ressaltarmos as normas atinentes à apuração da
receita bruta e da base de cálculo do PIS e da COFINS, segundo a sistemática do Lucro Arbitrado.
Requer a combinação dos seguintes dispositivos: no caso do PIS, o disposto no art.
8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e da COFINS, art. 10, inciso II, da Lei no 10.833/03, os quais
levam a aplicação para ambos do determinado nos arts. 2o e 3o, da Lei no 9.718/98, c/c o art. 12,
do Decreto-Lei no 1.598/7715.
Melhor dizendo, conforme já exaurido, na espécie, a tributação se concretizou pela
sistemática do lucro arbitrado. Nessa senda, a apuração das contribuições para o PIS e a COFINS
submete-se a incidência cumulativa, mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente, sobre o faturamento que aponta para a receita bruta de que trata o art. 12, do
Decreto-Lei no 1.598/77, a qual compreende: inciso II, o preço da prestação de serviços em geral;
e inciso IV, as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no preço.
Quer dizer, de acordo com o exposto e alinhado com a conclusão do Aresto
recorrido, é insignificante para apuração da receita bruta e, por conseguinte, da base de cálculo do
PIS e da COFINS tributados pelo Lucro Arbitrado, se a receita foi superfaturada com o fito de
distribuição a quaisquer beneficiários, ou que deveria considerar as datas dos ingressos nas contas
bancárias classificadas como de passagem.
Ademais, no que tange ao pleito relacionado à exclusão do ISS da base de cálculo
das contribuições em comento, de pronto pode ser afastado visto que a Autuada não carreou aos
autos os valores do ISS apurado ou pago no período objeto de lançamento de ofício. No mais,

15 Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II- o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.(g.n.)
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
44
pactuo do entendimento explanado pela decisão combatida, ou seja, corporificado na Solução de
Consulta COSIT no 118/2018, a qual em brevíssima síntese assevera que o ISS integra a receita
bruta da empresa, de modo que, a alegação apresentada pelo contribuinte não tem amparo na
legislação vigente.
Segundo exaurido, irretocável o trabalho do Fisco e a decisão de primeira instância
em ratificar, visto que restou indubitável que a receita bruta conhecida coincide com o valor
faturado e efetivamente recebido pela Auditada, a qual, ao percebê-los, concretizou os fatos
imponíveis do PIS e da COFINS lançados de ofício.
Nessa quadra, não prosperam as alegações de erro na apuração da base de cálculo,
de exclusão do ISS da base de cálculo e tampouco de equívoco no momento do reconhecimento
da receita.

d) Do Lançamento Reflexo
Por derradeiro, não podemos olvidar que os Autos de Infração do PIS e da COFINSL,
decorrem das mesmas matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ – Processo
Administrativo Fiscal No 10480.730754/2018-23 - configurando-se em tributação reflexa, devendo
assim ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo
se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso. O apontado processo
foi decidido nesta mesma sessão de julgamento quando pugnamos pela manutenção integral do
lançamento do IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2014.
Diante do exposto, entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
Ademais, no que toca ao pleito dos Recorrentes de que lhes seja conferida
interpretação mais favorável nos termos do art. 112, do CTN16, por tudo relatado e apreciado,
inexistem quaisquer dúvidas passíveis de serem enquadradas nas hipóteses aventadas por este
dispositivo, por conseguinte, é inaplicável ao presente processo.

Da Multa De Ofício Qualificada e Agravada

a) Da Introdução

16 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
45
O Aresto atacado manteve a imputação da multa de ofício qualificada e agravada,
no percentual de 225%, por entender que a Fiscalização comprovou nos autos que a
VASCONCELOS & CÂMARA utilizou-se de interpostas pessoas no quadro societário e omitiu de
forma reiterada informações ao longo do procedimento inquisitorial. Nessa toada, afirma a
ocorrência, de forma intencional, premeditada e recorrente de sonegação, fraude e conluio fiscais,
subsumindo-se ao disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996. Complementa, aduzindo que,
em virtude do caráter doloso das ações praticadas por todos envolvidos, com o intuito de
obtenção de vantagens ilícitas, todas à margem da tributação, é incabível quererem se eximir das
responsabilidades, mediante transferência para as empreiteiras, como estas fossem as únicas
partícipes e beneficiárias dos ilícitos cometidos.
Ademais, assevera que a Fiscalizada, (...) durante a fase da auditoria, deixou de
atender diversos termos fiscais para apresentar esclarecimentos, dificultando, ou tentando impedir
a apuração das irregularidades pelo fisco. O fato de o fisco obter as informações necessárias para
conclusão da auditoria junto ao Poder Judiciário não afasta a intenção do contribuinte em
dificultar o trabalho fiscal, incorrendo no disposto no § 2o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Os Recorrentes indignados combateram protestando em favor do afastamento
tanto da qualificação como do agravamento da multa de ofício aplicada.
Quanto à qualificação, conjuntamente, argumentaram que: a) a utilização de
“testas de ferro” não teve qualquer repercussão no cometimento da infração apurada, e o Sr.
Pedro Neves Vasconcelos era sócio de direito e de fato, exercendo funções operacionais em
relação aos serviços prestados; e b) acerca da reiterada omissão de informações, embora tenha
ocorrido, antes do início da fiscalização as declarações foram retificadas e os valores devidos
declarados espontaneamente.
No tocante ao agravamento, concomitantemente, aduziram que: a) a Autuada não
se opôs a prestar qualquer tipo de esclarecimento, bem como prestou declarações verdadeiras
relativas às operações realizadas para lavagem de dinheiro de caixa 2 para as empreiteiras, cujas
informações constavam da delação premiada, devidamente homologada no STF; e b) é descabido
já que a não entrega dos livros contábeis já tem como consequência o arbitramento do lucro com
percentual majorado (cita as Súmulas do CARF nso 96 e 133). O responsabilizado EDUARDO FREIRE
BEZERRA LEITE arguiu que não pode responder pelo agravamento da multa aplicada, considerando
que não foi intimado, na fase fiscalizatória, a prestar qualquer esclarecimento, bem como suscita
aplicação ao caso concreto da Súmula do CARF no 96.

b) Da Multa de Ofício Qualificada e Agradada - Entendimentos Dogmáticos e Jurisprudenciais
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação e agravamento da multa
de ofício, é salutar trazer a este voto entendimentos dogmáticos e jurisprudenciais sobre essas
espécies.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
46
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada
pelo art. 44, inciso I c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 200717.
Portanto, a duplicação do percentual do inciso I, do art. 44, do mencionado
dispositivo legal, culminando em 150% (cento e cinquenta por cento), deve ser aplicada apenas
nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196418, ou seja, o intuito de fraude
foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.

17 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

18Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
47
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
No mais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas ns° 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
No que toca à aplicação da multa de ofício agravada por não prestar
esclarecimentos, prevista no art. 44, inciso I c/c § 2o, ambos da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 200719, ao interpretarmos a dogmática que a
disciplina, observa-se a essencialidade da conformação dos seguintes aspectos que compõem a
sua regra-matriz de incidência:
i.
O material, que se refere ao não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação, de onde resulta hialina a relação direta com o dever de
colaboração do sujeito passivo com a administração tributária, estampado no art.
4o, IV, da Lei no 9.784, de 199620; e
ii.
O temporal. Neste requer análise conjunta dos aspectos quantitativo e pessoal:

19
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

20 Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
(...)
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
48
1. O aspecto quantitativo se refere a base de cálculo corporificada na multa
de ofício de que trata o inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96 – 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata -. Para que se configure, há necessidade de existência de um
procedimento fiscal - nos termos dos arts. 7o a 9o do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, disciplinado atualmente pela Portaria RFB no 6.478, de
29 de dezembro de 2017 – que se finde em lançamento de ofício de um
crédito tributário, por auto de infração ou notificação de lançamento, com o
valor do tributo não pago e a respectiva multa de ofício. Dessarte, sob este
prisma, o aspecto temporal se conforma ao final do encerramento do
procedimento fiscal que resulte em auto de infração com aplicação de
multa de ofício, quando se constata o não atendimento de intimação ao
longo da fase inquisitorial;
2. Já quanto ao aspecto pessoal da multa, somente pode ser o sujeito passivo
fiscalizado por procedimento fiscal que resultou na exigência do crédito
tributário.
Desse modo, deduz-se que os elementos que compõem a regra nuclear da multa de
ofício agravada apenas se configuram ao final do procedimento fiscal e é essencial a
caracterização do descumprimento do dever de colaboração do Autuado com a Administração
Fazendária.
Nesse diapasão, para melhor entendimento, merece destaque a Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 7, de 21/10/2019, que brilhantemente tratou do tema, cujos
excertos, relacionados a questão, reproduzimos:
10.1. A intimação a ensejar a multa a que se refere o inciso I não é aquela com
objetivo de apresentar um documento, por si só. Do mesmo modo, prestar
esclarecimentos não significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco.
Prestar esclarecimentos significa justificar de forma convincente determinada
situação de fato ou de direito. A intimação para tanto deve delimitar de forma
precisa a(s) informação(ões) requerida(s). A intimação para prestar
esclarecimentos gerais, de forma ampla, não pode ensejar a presente multa.
10.2. Destaque-se: uma coisa é simplesmente intimar o sujeito passivo a
apresentar algum documento ou comprovar alguma informação já em poder do
Fisco, condutas que não se amoldam ao disposto no inciso I do § 2o. Outra coisa
é que os esclarecimentos prestados sejam factíveis e que sejam comprovados.
Nessa segunda hipótese a apresentação dos documentos não foi objeto da
intimação, mas é parte integrante dos esclarecimentos prestados. É uma situação
específica em que a falta de apresentação de documentos denota que os
esclarecimentos não foram prestados de forma satisfatória, incidindo, observadas
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
49
as hipóteses do caso concreto, a multa de que trata o inciso I do § 2o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
11. Considerando o dito anteriormente, há a necessária vinculação dos
esclarecimentos solicitados com a infração objeto do lançamento, em respeito ao
aspecto material e quantitativo da multa agravada. Logo, concorda-se com a
consulente no sentido de que "o fiscalizado pode atender à intimação relacionada
à primeira infração e ser completamente omisso em relação à segunda,
justificando-se o agravamento exclusivamente em relação ao crédito tributário
correspondente à segunda infração".
12. Passa-se, assim, a analisar as demais situações que poderiam ensejar a
incidência da multa agravada pelo não atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos.
12.1. Quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento
fiscal for totalmente omissivo, não resta dúvida da incidência da multa
agravada.
(g.n.)
Ainda sobre o tema multa agravada, não podemos obliterar das restrições à sua
imposição quando estamos diante de autuação motivada: por falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros; ou
presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos, cuja jurisprudência administrativa do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF restou consolidada nas Súmulas CARF nso 96 e
133, abaixo in verbis:
Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Em suma, o que se pretende, especialmente com a súmula CARF no 96, é firmar a
inferência que o não atendimento às intimações fiscais e outras formas de esquiva utilizadas pelo
sujeito passivo podem ensejar o agravamento da multa, entretanto, há que se averiguar se as
condutas consideradas pela autoridade fiscal para o cotejado agravamento não correspondem a
elementos constitutivos das hipóteses legais que determinaram os critérios de apuração das bases
de cálculo dos lançamentos combatidos.
Quer dizer, se não há nos autos pedidos de esclarecimentos a respeito de outros
eventos, além dos relacionados à autuação da CSLL declarada a menor, cujas informações
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
50
encontravam-se em poder do Fisco e o não atendimento das intimações para apresentação de
escrituração fundamentou o arbitramento dos lucros, então não é caso de agravamento.
Esta ilação se deve ao fato de o Fisco não depender dos esclarecimentos para
efetivar o correspondente lançamento de ofício, bem como, a utilização da base de cálculo
arbitrada alicerçar-se na inexistência da escrituração contábil e fiscal.
Feitas as apontadas considerações, notadamente quanto à diferença entre multa de
ofício qualificada e agravada, daremos prosseguimento a análise do caso sob julgo.

c) Da Qualificação da Multa de Ofício
Retomando a análise do caso concreto, em prol de substanciar nossa decisão,
inicialmente, é essencial trazermos à tona a motivação da Autoridade Fiscal para imputar a multa
de ofício qualificada atacada. Nessa toada, peço vênia para colacionarmos excertos do RAF, às fls.
18/82, atinentes ao tema à epígrafe:
Com base nos fatos demonstrados na seção 2.1 - Do Quadro Societário e demais
informações da sociedade, 2.1.1 - Da Administração da sociedade e 3 - Dos Sócios
de Fato, deste relatório fiscal, conclui-se que PEDRO NEVES VASCONCELOS e
GEMIM MARIA CAMARA VASCONCELOS, sócios da fiscalizada e seus
administradores, omitiram a existência dos demais sócios, JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO e EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE, atuando assim
como “testas de ferro” ao encobrir a existência destes, tendo essas pessoas, em
conluio (art. 73 da Lei no 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte,
relativas ao real quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada,
suscetíveis de afetar o crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei no
4.502/1964), o que implica, por si só, a aplicação de multa com o percentual de
150% sobre a totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o
contribuinte omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada
durante todo o período objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma
sistematização da prática de se omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil
o verdadeiro valor dos débitos tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar a
possibilidade de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que houve a
intenção de omitir tais informações (art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964), o que
implica também, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a
totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e considerando os
fatos apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu em hipóteses de incidência
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
51
previstas nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da Lei no 4.502,64 e, conforme previsto
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, está sujeito ao percentual de 150% sobre a
totalidade dos impostos ora lançados. (g.n.)
Observa-se que a contestada qualificação baseou-se em três fundamentos: a)
sonegação, nos termos do inciso I, do art. 71, da Lei no 4.502/64, em decorrência da omissão
reiterada de informações ao Fisco relativas aos valores dos débitos tributários; b) sonegação, nos
termos do inciso II, do art. 71, da Lei no 4.502/64, em virtude dos sócios de direito da
VASCONCELOS & CÂMARA, ao atuarem como “testas de ferro”, terem omitido de forma dolosa a
existência de sócios de fato, ou seja, inferiu que tal omissão impediu ou retardou o conhecimento
por parte da Autoridade Fiscal das condições pessoais da Autuada, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente; e c) conluio, nos termos do
art. 73, da Lei no 4.502/64, de todos os sócios objetivando os sobreditos efeitos.
O Aresto combatido manteve integralmente a apontada qualificação aduzindo
que compulsando os autos constata-se declarações da própria Autuada admitindo que, por sua
livre e espontânea vontade, foi um dos veículos utilizados na geração do Caixa 2 para as
empreiteiras, bem como, outras condutas dolosas com intuito de obtenção de vantagens ilícitas,
as quais, cumulativamente, denotam, de forma inquestionável, a ocorrência de sonegação, fraude
e conluio de forma intencional, premeditada e recorrente, em favor de eximir-se do pagamento
dos tributos.
Ora, de pronto, entendo que a decisão de piso não se ateve aos limites
motivacionais do enquadramento externado pela Autoridade Fiscal. Isto é, embora concorde que
restou evidenciado nos autos a participação ativa da Fiscalizada, no âmbito da Operação
Turbulência, corporificada em várias condutas fraudulentas, notadamente, o superfaturamento de
notas fiscais objetivando a geração de caixa dois associado a fictícios dispêndios que retornavam
em espécie (processo de lavagem de dinheiro), em prol de fomentar empreiteiras de recursos para
pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários públicos (reais beneficiários),
entretanto, não foram essas as razões definidas pelo Fisco para qualificar a multa de ofício
imputada.
Nesse diapasão, nos inclinaremos nas motivações evidenciadas constante dos
autos, partindo da premissa que se justifica a imputação de multa de ofício qualificada sobre a
exigência dos tributos combatidos quando a Autoridade Autuante comprova a ocorrência daquele
“algo a mais”, de um esforço adicional, de uma conduta extra que suplanta a conduta objetiva
descrita no tipo tributário e, por conseguinte, evidencia o dolo específico seja por parte do
contribuinte, no que toca aos autos de infração do PIS e da COFINS.
Destarte, no que diz respeito à acusação de omissão reiterada de informações ao
Fisco relativas aos valores dos débitos tributários, resta hialino que a Fiscalização se baseou nas
informações e provas obtidas através do compartilhamento dos dados levantados na operação
turbulência – notadamente delações premiadas homologadas pelo STF, notas fiscais e extratos
bancários. Ademais, antes do início do procedimento fiscal, a Autuada, espontaneamente,
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
52
solicitou a exclusão retroativa do SIMPLES, a partir de 01/01/2009, a qual foi deferida; declarou
todos os débitos do período sob fiscalização em DCTF, apurando-os com base na sistemática do
lucro presumido trimestral; e declarou em EFD-Contribuições (EFD-Cont) os faturamentos de todo
ano-calendário de 2013 e, no que tange 2014, até o mês de agosto. Em suma, o Agente Fazendário
efetivou o lançamento de ofício em questão, com o qual concordamos neste voto, pela
sistemática do lucro arbitrado trimestral, lastreado nos valores omitidos extraídos de quatro notas
fiscais emitidas nos meses de setembro a dezembro de 2014.
Pois bem, com a devida vênia, entendo que assiste razão aos Recorrentes pois a
ausência de prestação de informações ao Fisco requeridas nas intimações, a falta de declaração de
DIPJ e EFD ou ECF, ou a não declaração das rendimentos tributáveis estampados em algumas
notas fiscais emitidas, ocasionando o retardamento do conhecimento por parte da Fazenda
Federal da CSLL a pagar, caracteriza-se como falta simples de omissão de rendimentos, porém,
não representa evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, inciso I c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim, acerca do argumento que se configurou a sonegação, nos termos do art. 71,
I, da Lei no 4.502/64, face à omissão reiterada de informações ao Fisco relativas aos valores dos
débitos tributários, por tudo exposto, pugno pelo afastamento da multa qualificada aplicada,
dado que se tratam de situações enquadradas na orientação emanada da Súmula no 14,
mencionada a alhures, de observação obrigatória deste Conselheiro relator, nos termos do art.
123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023.
Sobre a acusação de que ocorreu sonegação, nos termos do inciso II, do art. 71, da
Lei no 4.502/64, ocasionada pela utilização de interpostas pessoas na constituição da Fiscalizada.
Entendo que também cabe o afastamento dessa qualificadora pelos seguintes motivos.
Primeiro, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que para a
caracterização da interposição fraudulenta é necessário que a Fiscalização apresente evidências
aptas a demonstrar que os sócios formalmente constituídos jamais exerceram, de fato, as
competências que lhes eram devidas de acordo com os instrumentos constitutivos das empresas;
ou participavam das decisões. Isto é, todas as provas e indícios coletados necessitam apontar no
sentido de que eles simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas,
deixando para os verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com
ilimitados poderes para gerir a empresa, restando provada, portanto, a interposição de pessoas no
quadro societário delas.
Ou seja, é necessário que se prove que os sócios de direito são os denominados
“sócios de fachada”: “laranjas” (quando não tem conhecimento dessa condição - há casos de
existência de boletim policial apontando); ou testas-de-ferro (embora conscientes desse encargo,
demonstram evidente incapacidade financeira e técnica).
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
53
No presente caso, no período fiscalizado, embora se constate a presença de sócios
de fato – o Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho admitiu - verifica-se que a Fiscalizada se
encontrava em funcionamento e o seu sócio criador, o engenheiro Sr. Pedro Neves Vasconcelos,
exercia as funções estipuladas nos instrumentos constitutivos. É possível confirmarmos esta ilação
examinando as seguintes passagens do RAF, às fls. 18/82:
i.
Constatou-se no curso desta ação fiscal que a fiscalizada não funcionava
como uma empresa fantasma, que apenas cedia suas contas bancárias
para recebimentos e pagamentos de recursos. Conforme depoimentos
prestados, o sócio de direito PEDRO NEVES VASCONCELOS era um
engenheiro, atuante no mercado local, o qual possuía sua empresa desde
o ano de 1990;
ii.
A fiscalizada é uma empresa atuante no mercado, que se inseriu no
esquema de emissão de notas superfaturadas, obtendo receitas a partir
da execução de serviços relacionados ao seu objeto social. A despeito de
ter suas despesas operacionais normais, a fiscalizada também realizou
pagamentos diversos a beneficiários não identificados, ou, quando
identificados, parte de seus pagamentos foi realizada para posterior
restituição em espécie, quando então realizava novos pagamentos na
modalidade “em espécie” (sem identificação do beneficiário final);
iii.
Os sobreditos faziam uso das contas de empresas de fachada ou fictícias,
constituídas muitas vezes em nome de "laranjas", de empresas em
funcionamento (que se dispunham a participar do esquema, como a
fiscalizada Vasconcelos & Câmara);
iv.
Os denunciados foram divididos em quatro grupos: Líderes, Gerentes,
Colaboradores e Subordinados. Para o contexto dessa ação fiscal, temos
pessoas físicas envolvidas nos seguintes grupos: - Eduardo Freire Bezerra
Leite e João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho (sócios de fato da
Vasconcelos & Câmara conforme será explanado neste relatório) são
considerados líderes no contexto da operação Turbulência;
v.
Pedro Neves Vasconcelos e Carolina Câmara Vasconcelos são
considerados como colaboradores, visto que a despeito de não serem
subordinados diretamente aos referidos líderes ou aos gerentes, estes
colaboraram com o esquema, permitindo que suas empresas (relevante
ao contexto da presente ação fiscal: a conta da Vasconcelos & Câmara)
fizessem parte de operações ilícitas;
vi.
Por isso vê-se a constante menção em conjunto de ambas as empresas,
CÂMARA & VASCONCELOS e VASCONCELOS & CÂMARA, nos termos de
colaboração referenciados no presente documento. Carolina Câmara,
responsável pelas atividades administrativas de ambas as empresas,
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho (sócio informal e administrador de
fato das empresas) e Pedro Neves Vasconcelos (sócio formal e
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
54
representante legal da Vasconcelos & Câmara) deixam claro em seus
depoimentos que as duas empresas funcionavam como uma única
empresa, eram compostas dos mesmos funcionários, infra-estrutura,
administração;
vii.
Com efeito, será evidenciado que a fiscalizada era operante no mercado
e consistia em uma empresa conhecida em sua localidade, inclusive
possuía contratos prévios e reputação local. A partir da ampliação de
suas atividades, com a realização de atividades lícitas e ilícitas, a
execução propriamente dos contratos e a geração de notas
superfaturadas com objetivo de geração de caixa dois para seus clientes; a
empresa aumentou suas receitas e, conseqüentemente, seu resultado,
bem como realizou diversos pagamentos a destinatários não identificados,
justamente com o propósito de ocultação dos reais beneficiários dos
recursos; e
viii.
O que se verificou, desde a proposta inicial de investimento realizada por
Eduardo até o encerramento das operações da empresa, foi uma
sociedade existente entre Eduardo Freire Bezerra Leite, João Carlos Lyra
e os sócios de direito da fiscalizada. A manutenção de um interesse
comum – lucrar com o aquecimento do mercado imobiliário - entre sócios
de fato e de direito, com as devidas responsabilidades atribuídas a cada
um. A de Eduardo Freire Bezerra Leite era a de prover os investimentos ao
longo da operação (através da disponibilização de máquinas e
equipamentos), e atuar nas questões levantadas pelo administrador de
fato – João Carlos Lyra – e pelo representante legal da fiscalizada – Pedro
Neves Vasconcelos. (g.n.)
Afastada a suscitada interposição fraudulenta e levando-se em conta todo
arcabouço fático e jurídico evidenciados nos autos e exauridos neste voto, que justificaram a
ocorrência das condutas objetivas descritas nos tipos tributários sob julgo, mantidas na decisão
recorrida e neste julgamento, não vislumbro que ao impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da Autoridade Fiscal, das condições pessoais da Autuada, mediante ocultação dos sócios de
fato, restaram afetadas a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Conforme explanamos, para qualificar a multa proporcional de ofício deve a
Autoridade Fiscal identificar e comprovar a sonegação em conformidade com o modelo
arquetípico estabelecido pelo art. 71, da Lei no 4.502, de 1964. Assim, no meu sentir, não resultou
configurado, repiso, aquele almejado “algo a mais”, esforço adicional ou conduta extra, passíveis
de caracterizar o dolo específico fundamental à imputação do instituto atacado.
Nessa linha cognitiva, no que toca à fundamentação de sonegação, nos termos do
art. 71, II, da Lei no 4.502/64, por tudo exposto, pugno pelo afastamento da multa qualificada
aplicada, em relação a ambas as autuações, posto que também se subsome à orientação emanada
da Súmula no 14, acima mencionada, de observação obrigatória deste Conselheiro relator, nos
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
55
termos do art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Ademais, ao afastarmos as inculpações de sonegação, por via oblíqua, incabível a
acusação de conluio.
Por fim, quanto ao pleito dos Recorrentes de que lhes seja conferida interpretação
mais favorável nos termos do art. 112, do CTN, por carência de objeto, deixo de apreciá-lo.

d) Do Agravamento da Multa de Ofício
Considerando que o Fisco, desde o início do procedimento fiscal, detinha
substanciais provas oriundas da “Operação Turbulência” – notadamente delações premiadas
homologadas pelo STF, notas fiscais e extratos bancários – como também as constantes nos
sistemas da RFB – ECD-Cont.
Considerando que a negativa de prestação de esclarecimentos que ampararam o
agravamento à epígrafe decorreu do não atendimento de intimações para apresentação de
contabilidade contábil e fiscal, física ou digital, por parte do Autuado, cuja inexistência respaldou a
aplicação da sistemática do Lucro Arbitrado Trimestral.
Em consonância com a dogmática e jurisprudência vergastada, entendo que assiste
razão aos Recorrentes, posto que, pelo sobredito, é obrigação deste relator aplicar, na presente
contenda, a orientação emanada da Súmula no 96, nos termos do art. 123, do Anexo do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, devendo ser afastado o agravamento da multa de ofício imputada.
Por derradeiro, quanto ao pleito do responsabilizado EDUARDO FREIRE BEZERRA
LEITE de que não pode responder pelo agravamento da multa aplicada, considerando que não foi
intimado, na fase fiscalizatória, a prestar quaisquer esclarecimentos, por carência de objeto deixo
de apreciá-lo. Igualmente, no que toca ao requerimento dos Recorrentes de que lhes seja
conferida interpretação mais favorável nos termos do art. 112, do CTN.

Da Responsabilidade Tributária

a) Da Introdução
Conforme explanado no tópico DELIMITAÇÃO DA LIDE, parte integrante deste voto,
no que concerne ao questionamento do vínculo de responsabilidade, nessa fase recursal,
mantém-se o litígio exclusivamente em relação ao Sr. EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE (doravante
denominado Sr. EDUARDO), dado que os Srs. PEDRO NEVES VASCONCELOS, GEMIM MARIA
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
56
CAMARA VASCONCELOS e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO, embora ressalvem apenas
na parte inicial das suas peças recursais que estão interpondo recurso contra a responsabilidade
tributária, nas suas respectivas impugnações, expressamente informaram que não se defenderiam
no que tange à condição de responsável que lhes foi imputada, restando caracterizada a preclusão
consumativa.
Prosseguindo, no que toca à impugnação do Sr. EDUARDO em favor da
inaplicabilidade da responsabilidade solidária imputada pelo Fisco, com base no art. 124, I, do
CTN, em brevíssima síntese refutou:
i.
Teceu extensa consideração acerca das provas compartilhadas entre o Fisco
e a Justiça Federal, arguindo que nem todas as provas foram carreadas aos
autos. Ademais, em momento algum lhe foi oportunizado prestar qualquer
esclarecimento na fase fiscalizatória;
ii.
(...) Nesse contexto, para que haja a responsabilização com base no inciso I,
do art. 124 do Código Tributário Nacional - tal como imputada ao Recorrente
no acórdão atacado — é indispensável que haja cabal demonstração de que
o Recorrente teria atuado conjuntamente com a VASCONCELOS E CÂMARA
na situação que se constitui necessária à incidência do tributo cobrado, no
caso (IRPJ e IRRF), sendo certo que "não é qualquer interesse comum que
pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O
interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico,
sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito", tudo nos termos do que dispõe
o Parecer Normativa n° 4/2018 lastreado em decisões desse CARF;
iii.
Asseverou que que não possuía qualquer gerência administrativa ou
financeira sobre a autuada;
iv.
Aduziu que eventuais contradições ocorridas durante o Termo de
Colaboração são decorrentes do nervosismo do momento, e que quando
mais calmo, retificou algumas informações, enfatizando que não era sócio
de fato ou informal da VASCONCELOS & CÂMARA;
v.
Afirmou que tão somente emprestava recursos à VASCONCELOS & CÂMARA,
mas não na condição de sócio, mas mediante retribuição, na condição de
agiota, (...) viabilizando o uso de máquinas que foram adquiridas financiadas
em nome de empresa da qual o mesmo figura como sócio (CAMBOA
CERÂMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.), de modo que o ganho obtido
pelo Impugnante na operação não seria outro senão, ao seu final, com a
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
57
quitação dos financiamentos com os valores pagos pela VASCONCELOS E
CÂMARA - através de contratos captados por JOÃO CARLOS DE LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO - cobrar os juros da operação;
vi.
Ressalva que (...) diante da inadimplência que incorreu a VASCONCELOS E
CÂMARA, motivado pela inadimplência das empreiteiras, o que ensejou na
devolução à CAMBOA CERÂMICA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. dos
caminhões e maquinários, de modo que, ao final, a operação de agiotagem
foi desfeita, conforme, inclusive, reconhecido por PEDRO NEVES
VASCONCELOS em seu Termo de Declarações lavrado por essa Administração
Fazendária em 24/08/2018;
vii.
O fato das pessoas citadas fazerem parte do seu ciclo de conhecimento ou
de (...) haver participado a PEDRO NEVES VASCONCELOS acerca da
possibilidade de negócio — ainda que ilícito —junto a terceiros, no caso,
através de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO, não o torna sócio de fato
ou de direito da empresa fiscalizada e autuada, posto que, ao assim
proceder, o fez dentro da sua atuação, isto é, vislumbrando a possibilidade
de, caso a VASCONCELOS E CÂMARA enveredasse por aquele caminho,
possivelmente viria a demandar a necessidade de contratar mais recursos
para aquisição de máquinas e caminhões;
viii.
(...) O Impugnante não reconhece nenhuma participação ou contribuição
para o aumento do capital social da VASCONCELOS E CÂMARA referido no
Relatório de Auditoria.
ix.
Alega que quando (...) solicitou o recebimento de valores em favor da
VASCONCELOS E CÂMARA, o fez já por estar "atravessando" recursos dos
seus devedores para conceder empréstimos à citada empresa - prática, como
visto, usual na dinâmica não só do Impugnante como de qualquer agiota;
x.
Afirma que (...) o Relatório de Auditoria buscar a atribuição da sujeição
passiva ao impugnante com base em presunções, sem a efetiva
comprovação da infração subjetiva que se constituiria fato antecedente.
Ilustra com passagem doutrinária; e
xi.
(...) O reconhecimento, na esfera criminal, da organização criminosa
vinculando o ora Impugnante aos sócios de direito da VASCONCELOS E
CÂMARA, bem assim a JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, não
torna, no âmbito da responsabilidade tributária, os partícipes como
coobrigados por débitos próprios de cada qual ou de empresas das quais
alguns façam figurem como sócios, seja de fato ou de direito.
O acórdão recorrido mantém a responsabilidade imputada ao Sr. EDUARDO.
Inicialmente ressalva que (...) a responsabilização efetuada pelo fisco não tem origem na gerência
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
58
ou administração da autuada, mas em função do interesse do impugnante na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Em seguida, compulsando documentos
colacionados aos autos, carreou excertos que justificaria a responsabilização em comento.
Ademais, constatou que o Sr. EDUARDO controlava a empresa CAMBOA CERÂMICA,
que possuía o mesmo endereço de funcionamento da empresa TECPRO LOCAÇÃO E SERVIÇOS, as
quais receberam recursos da Fiscalizada que não comprovou a motivação ou a causa para as
transferências realizadas, tampouco tais empresas que foram diligenciadas.
Por fim, acrescenta que embora (...) o impugnante argumente tratar-se de operação
de “agiotagem”, nenhuma comprovação desta operação foi apresentada, ao contrário, os
documentos anexados ao processo comprovam o efetivo interesse nas atividades da empresa,
considerando os benefícios financeiros delas decorrente.
Em sede recursal, o Sr. EDUARDO repisa as argumentações apresentadas na fase
impugnatória.

b) Da Responsabilidade Solidário por Interesse Comum - Entendimentos Dogmáticos,
Doutrinários e Jurisprudenciais
Antes de avaliarmos as razões da combatida responsabilização, merece tecermos
comentários sobre entendimentos dogmáticos, doutrinários e jurisprudenciais sobre essa espécie
de responsabilidade tributária.
No Direito Civil, a solidariedade pode se dar tanto entre os devedores como entre
os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes, conforme estabelecem os arts. 264 e
265, do Código Civil21. Diferentemente, no Direito Tributário a solidariedade decorre sempre de lei
e só pode ocorrer no polo passivo.
O artigo 124 do CTN22 cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. O inciso II estabelece a chamada
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.

21 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

22 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
59
Nesse diapasão, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento no
art. 124, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando
uma relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais
sujeitos passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria
relação jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao
acontecimento do fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais
sujeitos passivos igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a condição de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho23 ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro24, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)

23 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317

24 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
60
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Dando seguimento, importa para este voto o estudo da solidariedade de fato,
prevista no art. 124, I, do CTN. Trata-se do tema “responsabilidade solidária por interesse comum”
bastante controvertido no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mormente a administrativa.
Para tanto, é preciso entender o que venha ser o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
Segundo a doutrina, existe interesse comum entre duas ou mais pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato gerador. Quer dizer, há que
se constate a existência da comunhão na posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária. É necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico, mas, sim, jurídico.
Conforme exemplifica Paulo de Barros Carvalho25, é o que ocorre em relação ao
ITBI, quando dois ou mais são os compradores, ao ICMS, quando dois ou mais forem os
comerciantes vendedores, e ao ISS, quando dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador.
Para elucidar a questão, vale reproduzir lição de Marcos Vinícius Neder26 sobre a
expressão “interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesse coincidente na realização do negócio (tarefa), mas interesses
contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses

25 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 8. ed.. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220.
26 NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São
Paulo, Dialética, 2007. p. 39/42.

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
61
comuns situam-se em cada um dos pólos da relação: entre o conjunto de
vendedores e, de outro lado, entre os compradores.
[...]
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se, e somente se, for esse o lado
escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem
partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição
expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas
terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse comum
na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas não ser
trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da
existência de direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário.
Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento
ao atestar que o “interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse
jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU,
uma vez que a situação de fato, a co-propriedade é-lhes comum. (...) 6. Deveras, o
instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: ... 7. Conquanto
a expressão ‘interesse comum’ encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
62
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: ‘... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador.’ (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220). 9. Destarte, a situação que evidencia
a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição
de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando,
desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o
interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível (**). 10. “Para se caracterizar responsabilidade
solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucro auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico.” (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, Dje 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o
Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela
presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo
econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido
banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa
arrendadora. ... 13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo
passivo da execução o Banco Safra S/A.”
(REsp 884.845/SC (2006/02065654), STJ, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j.
05/02/2009, Dje 18/02/2009 – grifos nossos)
(*) destaques do original
(**) destaques acrescidos
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
63
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas física e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão
no 9101-003.889 – CSRF/1a Turma. Sessão de 07/11/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta. (Acórdão no 9101-002.349 – CSRF/1a
Turma. Sessão de 14/06/2016)
Em face dessas premissas, passa-se a analisar o caso em concreto.

c) Da Responsabilidade Solidária do Sr. EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE
Inicialmente, quanto à alegação de ausência de intimação do Recorrente, na fase
inquisitória, para esclarecer as supostas contradições tidas como existentes no relatório de
auditoria e que se constituíra um dos pilares da responsabilização, já nos posicionamos neste voto
que o vínculo de responsabilidade tributária ocorre quando uma pessoa, física ou jurídica, é
legalmente designada como responsável pelo pagamento de um tributo que originalmente seria
devida por outra pessoa. Quer dizer, ocorre quando da conclusão do procedimento fiscal.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
64
Destarte, na espécie, até a conclusão do procedimento fiscalizatório, não há norma
que condicione a imputação da responsabilidade tributária à intimação dos potenciais
responsabilizados para prestar esclarecimentos e dirimir eventuais contradições, mesmo que
essenciais à imputação de responsabilidade solidária.
Além disso, o Sr. EDUARDO foi devidamente cientificado da autuação,
possibilitando-lhe acesso de todo conteúdo dos autos – autos de infração, RAF e todas as provas
que deram lastro a autuação - sendo incabível qualquer alegação de cerceamento ao direito de
ampla defesa e do contraditório, visto que só se instauram conjuntamente com o início do litígio
ou protocolo da impugnação, nos termos do art. 14, do PAF.
Dando continuidade à apreciação, é certo que, conforme exaurimos, o interesse
comum não é representado pelo interesse econômico ou pelos ganhos financeiros com a situação
que constitui o fato gerador. O interesse comum é o interesse jurídico, vinculada à atuação
conjunta na situação configuradora do fato gerador.
E, justamente nesse contexto, entendo que a Fiscalização comprovou à exaustão o
interesse jurídico entre o Sr. EDUARDO e VASCONCELOS & CÂMARA na situação que constituiu o
fato gerador do IRPJ e do IRRF.
Compulsando todos documentos carreados aos autos, observa-se que buscando
atuar de modo similar a um sócio participante (ou oculto) - que não aparece nas operações
externas da sociedade, limitando-se a investir e contribuir com capital, em contrapartida de parte
dos lucros – o responsabilizado, aproveitando-se da relação pessoal com o sócio de direito Sr.
Pedro Neves, enxergou a capacidade técnica da Fiscalizada e uma oportunidade de mercado de
torná-la uma empresa representativa no ramo de locação de máquinas e equipamentos, obtendo
o correspondente proveito econômico de um sócio investidor.
Em prol dessa ilação, é mister comentarmos passagens do RAF, às fls. 18/82,
especificamente o item 3.1, nas quais a Autoridade Autuante faz deduções baseadas em
documentos e nos depoimentos - de Pedro Neves Vasconcelos, João Carlos Lyra Pessoa de Melo
Filho, Carolina Câmara Vasconcelos, Apolo Santana Vieira e do próprio responsabilizado – obtidos
no compartilhamento da Operação Turbulência. Em tempo, rebateremos as argumentações da
Defesa:
i.
Mentor da proposta de Sociedade informal conforme depoimento do Sr. Pedro Neves –
Através do apontado depoimento pode-se inferir que a relação comercial entre eles era
oriunda desde 1990. Ademais, a proposta de investimento na Fiscalizada partiu de o Sr.
EDUARDO e consistia em que ele aportasse recursos para aproveitar o momento propício
do mercado, e o Sr. Pedro Neves entraria como típico sócio ostensivo devido ao seu
conhecimento técnico na execução dos novos contratos que seriam capitaneados pelos
novos sócios de fato. Quer dizer, diferente da pretensão do responsabilizado de que se
trata de um simples empréstimo amparado por juros de agiotagem, verifica-se o
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
65
interesse do Sr. EDUARDO na VASCONCELOS & CÂMARA desde 2008, visando uma
atuação comum e conjunta ocupando a função de sócio investidor.
Coincidentemente, sem qualquer justificativa plausível pelos sócios de direito, logo após o
fechamento do acordo entre Pedro Neves Vasconcelos e Eduardo Freire Bezerra Leite,
ocorreu um aumento do capital social da Vasconcelos & Câmara, de R$ 50.000 (cinqüenta
mil reais) para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), formalizado na
alteração contratual registrada na JUCEPE em 21 de agosto de 2009.
ii.
Relacionamento Pessoal com os demais sócios de fato - Registre-se que Aldo
Guedes, que entrou como sócio de fato da Fiscalizada juntamente com o Sr. EDUARDO,
“VENDEU SUA PARTICIPAÇÃO” a outro relacionado ao responsabilizado, o assumido sócio
de fato João Carlos Lyra, por volta do ano de 2010. Em suma, o Sr. EDUARDO nutria
relacionamento pessoal com todos os sócios de direito e de fato da Fiscalizada,
notadamente os que fizeram parte do quadro societário informal, sobre o qual detinha
controle na formação, sem qualquer questionamento do sócio de direito.
iii.
Termos de Colaboração – dos termos utilizados envolvidos para explicar a sociedade
informal – Embora o Sr. EDUARDO tente se eximir da condição de sócio de fato, ao
analisarmos os seus termos de colaboração e dos demais envolvidos observa-se expressões
tais como: “sócio informal”, “passou a integrar informalmente a sociedade”, “comprou
essa participação” e “vendeu a participação”, as quais evidenciam que tanto o
responsabilizado como o Sr. João Carlos eram de fato sócios informais da Fiscalizada,
segundo entendimento deles próprios.
iv.
Responsável principal pelos investimentos realizados na Fiscalizada, através da
disponibilização de máquinas e equipamentos – O Sr. Eduardo era o sócio responsável
pelo aporte de vultosos recursos (por meio da disponibilização de máquinas e
equipamentos) essenciais à elevação da capacidade operacional da Fiscalizada em 2000% -
conforme depoimento de Sra. Carolina -, até porque os investimentos dos demais sócios
foram mínimos. Dos relatos merece destaque: (...) a empresa, antes da proposta inicial de
Eduardo, possuía apenas um total de 5 máquinas, com as quais auferia sua receita bruta.
Após os investimentos realizados, por Eduardo principalmente, chegou a ter a sua
disposição aproximadamente 70 máquinas e 30 caminhões. Em síntese, cabia-lhe a função
de fomentar a empresa de recursos (financiamento das máquinas e equipamentos),
típico de um sócio investidor.
v.
Seu papel na fiscalizada segundo declaração do administrador de fato da empresa João
Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho – Extrai-se do depoimento do Sr. João Carlos que a
gestão cotidiana da Fiscalizada não era compartilhada com o responsabilizado, entretanto
a este competia o suporte e fomento financeiro da empresa atendendo a seus pedidos,
necessidades e demandas, todas decorrentes dos contratos da Autuada e de
determinações emanadas das empreiteiras OAS e Mendes Junior, principais clientes.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
66
Exemplifica dentre as determinações, a indicação pelo Sr. EDUARDO de PAULO CÉSAR DE
BARROS MORATO e outras duas pessoas, cujo depoente não se recorda o nome, para
compor formalmente o quadro societário da CÂMARA & VASCONCELOS. Tais situações
denotam que o responsabilizado (...) era uma espécie de sócio informal que atuava em
questões mais estratégicas: suporte financeiro e solução de demandas escaladas pelo
administrador de fato (João Carlos Lyra).
Ou seja, o sócio de direito Sr. Pedro Neves era responsável pela gestão operacional e
administrativa juntamente com o Sr. João Carlos, cabendo a responsabilidade pelo
fomento financeiro e atuação em questões estratégicas ao sócio investidor o Sr.
EDUARDO.
vi.
Trechos do depoimento de Apolo Santana Vieira – (...) Apolo Santana Vieira, um dos
denunciados como o terceiro “suposto líder” da organização criminosa, atuando ao lado de
João Carlos Lyra e Eduardo Freire Bezerra Leite no comando das empresas utilizadas para
as operações de escamoteamento da origem e do destino de capitais, atuava na
organização basicamente recebendo recursos no exterior e pagando-os em espécie no
Brasil, por meio de suas empresas, ou de empresas fantasmas, controladas por ele. Apolo
recebia dólares em suas contas no exterior, e os disponibilizava no Brasil conforme
determinações de João Carlos Lyra e/ou Eduardo Freire Bezerra Leite.
(...) Resta evidente que a atuação de Eduardo e João Carlos era conjunta, inclusive no ramo
de ramo de locação de máquinas, equipamentos e veículos para empreiteiras.
(...) Bruno Alexandre Donato Moutinho, denunciado na operação Turbulência, com papel
de gestão em empresas vinculadas a Apolo Santa Vieira, em seu Termo de Colaboração, ao
contextualizar suas atuações na organização criminosa, se refere às empresas controladas
por Eduardo e João Carlos, como empresas pertencentes ao “GRUPO” de João Carlos Lyra
e Eduardo Bezerra Freire Leite. (g.n.)
vii.
Recebimentos da sua prática de agiotagem por meio das empresas (CÂMARA &
VASCONCELOS e VASCONCELOS & CÂMARA) – Conforme o próprio responsabilizado relata
em seu termo de colaboração, para receber pagamentos decorrentes de suas operações de
agiotagem com terceiros, indicou a conta bancária de outra empresa dos sócios de direito -
Câmara & Vasconcelos. (...) Outra situação na qual Eduardo Freire Bezerra Leite evidencia
sua relação societária com as empresas é quando o mesmo relata que realizou
empréstimos de valores vultuosos (R$1.500.000 e R$ 1.700.00) a determinada figura
política, os quais foram negociados e concedidos em parceira com João Carlos Lyra, e
tiveram como forma de pagamento acertada contratos superfaturados da OAS junto às
empresas Vasconcelos & Câmara e Câmara & Vasconcelos. Sucintamente, trata-se de
situações inadmissíveis para pessoas alheias ao quadro societário (de direito e de fato)
de uma pessoa jurídica.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
67
viii.
Do proveito Econômico a partir dos lucros da empresa – Conforme depoimento da Sra.
Carolina Câmara Vasconcelos, similar a um acordo comum entre sócios, era estabelecido
que o Sr. EDUARDO receberia parte dos valores lucrados pelos contratos estabelecidos
junto às empreiteiras (para quitação dos financiamentos) e parte seria aplicada em
reinvestimentos para aquisição de novas máquinas e equipamentos para Fiscalizada. (...)
Segundo Eduardo Freire Bezerra Leite, em seu termo de Colaboração n° 1, o ajuste inicial
implicava a proposta simples de investir por meio das máquinas, lucrar com os contratos de
aluguéis, pagar os financiamentos e repartir, ao final, os equipamentos quitados entre os
sócios (à época).
Tal depoimento ratifica a ilação de que todo o aporte realizado pelo responsabilizado
tem natureza de investimento, típico de sócio investidor, objetivando auferir lucros ou
reinvestir na empresa. Quer dizer, não prospera a afirmativa de que somente
emprestava recursos à VASCONCELOS & CÂMARA, mediante retribuição, na condição de
agiota.
ix.
Trechos do depoimento de Eduardo Freire Bezerra Leite – Termo de colaboração n° 1 –
(...) A seguir encontram-se transcritos os principais trechos do depoimento de Eduardo com
relação ao seu vínculo com a Vasconcelos & Câmara e que evidenciam sua familiaridade
com a operação da empresa. Segundo Eduardo Freire Bezerra Leite, em seu termo de
declaração [DOC. 5] (g.n.)
“[...] QUE o colaborador conheceu JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO
em 2006; QUE até 2010 o colaborador manteve apenas relação pessoal com JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO; QUE, em 2008, o colaborador passou a ser
sócio informal das empresas CÂMARA & VASCONCELOS e VASCONCELOS &
CÂMARA, que tinha por objeto social a locação de máquinas e equipamentos de
construção civil; [...] QUE quando o colaborador ingressou como sócio informal
das empresas em 2008, CARLOS GUEDES também passou a integrar
informalmente a sociedade em ambas as pessoas jurídicas; QUE CARLOS
GUEDES, irmão de ALDO GUEDES, já era amigo do colaborador há muito tempo;
QUE o colaborador na verdade não se considerava um sócio das empresas; que
não participava da respectiva administração gerencial e financeira; QUE a
participação do colaborador nos negócios das empresas consistia na aquisição
de máquinas e equipamentos que seriam utilizados por PEDRO NEVES
VASCONCELOS; [...] QUE as máquinas e os equipamentos eram comprados em
nome de uma das empresas do depoente, a CAMBOA CERÂMICA; [...] QUE alguns
caminhões, entre sete e dez, comprados pelo colaborador e alugados para
empreiteiras foram registrados em nome de outra empresa do colaborador, a MM
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS; [...] QUE o colaborador sabia que JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO usava os contratos de locação de
máquinas e equipamentos para gerar caixa dois em favor de empreiteiras; QUE
as máquinas e os equipamentos eram locados principalmente para a OAS e a
MENDES JUNIOR; QUE a geração de caixa dois ocorria mediante
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
68
superfaturamento em medições e na emissão de notas fiscais; [...] QUE PEDRO
NEVES VASCONCELOS, conhecido do declarante há cerca de trinta anos, era o
sócio formal e real da CÂMARA & VASCONCELOS e VASCONCELOS & CÂMARA,
responsável pelo controle operacional dos serviços efetivamente prestados por
essas empresas [...]; QUE CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS era secretária de
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO, auxiliando-o na gerência financeira da
CÂMARA & VASCONCELOS e VASCONCELOS & CÂMARA; QUE o colaborador
acredita que ela era responsável pelo faturamento e emissão das notas fiscais
das aludidas empresas, pela folha de pagamento e pela execução das
movimentações financeiras determinadas e controladas por JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO; QUE CAROLINA CÂMARA VASCONCELOS tinha conhecimento
da geração de caixa dois em favor de empreiteiras;[...] QUE o colaborador
conheceu PAULO CESAR DE BARROS MORATO há uns 10 anos, QUE PAULO CESAR
DE BARROS MORATO tinha uma loja de telefones celulares no centro de
Tamandaré/PE; QUE por volta de 2009 PEDRO NEVES VASCONCELOS precisava
de uma pessoa para integrar formalmente o quadro societário da empresa
CÂMARA & VASCONCELOS; QUE o colaborador falou com PAULO CESAR DE
BARROS MORATO, que aceitou ser sócio informal da empresa; QUE PAULO
CESAR DE BARROS MORATO recebia uma quantia mensal da CÂMARA &
VASCONCELOS, mas ele não participava efetivamente de nenhum aspecto da
administração da empresa;” (g.n.)
Por tudo exposto, longe de se tratar de presunções como assevera a Defesa,
observa-se de forma cristalina que entre os sócios da Fiscalizada existia um contrato tácito, com
papéis e responsabilidades bem definidas para cada um. O sócio de direito, Sr. Pedro Neves
Vasconcelos, era responsável principalmente pela gestão operacional, dada sua formação em
engenharia e experiência em atuar com máquinas e equipamentos. O sócio de fato que assumiu a
responsabilidade solidária, Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho, cabia a gestão administrativa
e financeira da empresa, bem como a articulação dos contratos com as empreiteiras e os
pagamentos fictícios. Já ao responsabilizado cabia a resolução de questões estratégicas e o
suporte e fomento de recursos para empresa atendendo aos pedidos, necessidades e demandas
apontadas pelos outros sócios, especialmente as decorrentes dos contratos da Autuada e as
emanadas de determinações das empreiteiras OAS e Mendes Junior. Contudo, todos almejavam a
obtenção de lucros na execução da operação da empresa.
Ademais, verifica-se que riscos foram assumidos e repartidos entre eles. Por
exemplo, conforme depoimentos dos Srs. Pedro Neves e João Carlos, houve momentos inclusive
que os FINAME deixaram de ser pagos, por problemas de recebimentos nos contratos da Autuada,
que acarretou a devolução de máquinas às instituições financiadoras.
Neste ponto, merece citarmos excertos do RAF, às fls. 18/82, notadamente quando
o Fisco discorre sobre a relação “Sócio x Investidor”, parte integrante do item 3.1, os quais
corroboram com nossa percepção:
(...)
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
69
Ademais, é importante ressaltar que a operação da Vasconcelos & Câmara não
tinha prazo para ser encerrada, era uma relação contínua de interesses
convergentes, entre sócios de fato e de direito (uma verdadeira sociedade).
Enquanto houvesse contratos vantajosos, mais máquinas e equipamentos eram
adquiridos e novos investimentos eram realizados, assim ocorreu até o início das
investigações da operação Turbulência, fator que desacelerou (praticamente
encerrou) todas a atividades relacionadas ao grupo alvo sendo investigado.
O que se verificou, desde a proposta inicial de investimento realizada por Eduardo
até o encerramento das operações da empresa, foi uma sociedade existente entre
Eduardo Freire Bezerra Leite, João Carlos Lyra e os sócios de direito da fiscalizada.
A manutenção de um interesse comum – lucrar com o aquecimento do mercado
imobiliário - entre sócios de fato e de direito, com as devidas responsabilidades
atribuídas a cada um. A de Eduardo Freire Bezerra Leite era a de prover os
investimentos ao longo da operação (através da disponibilização de máquinas e
equipamentos), e atuar nas questões levantadas pelo administrador de fato – João
Carlos Lyra – e pelo representante legal da fiscalizada – Pedro Neves Vasconcelos.
Por todo o exposto nesta seção, o interesse do sócio de fato - Eduardo - não se
resumia a emprestar dinheiro e cobrar juros, mas sim em ampliar a capacidade
operacional por meio de investimentos, obter novos contratos junto às
empreiteiras, executar e receber os recursos advindos dos contratos, os quais
eram distribuídos para quitação dos FINAMEs e para a realização de novos
investimentos. Essas atividades eram atribuídas a cada um dos sócios, conforme
sua expertise, disponibilidade e habilidade. Ademais, conforme exposto em seu
depoimento, o mesmo tinha total conhecimento da operação da empresa,
delegando a João Carlos, seu amigo pessoal e parceiro em outros negócios
(conforme relatado na seção 3.3), a gestão propriamente da Vasconcelos &
Câmara, atuando apenas nas questões mais críticas, quando demandando pelos
demais sócios da empresa.
Destarte, resta indubitável que o Sr. EDUARDO, está léguas de ser um mero agiota
da VASCONCELOS & CÂMARA, dado que, por tudo exposto, atuou como sócio investidor. Tal ilação
encontra-se demonstrada de forma cristalina quando observamos a presença de elementos que
ao se interrelacionarem possibilitam o controle sobre recursos, processos e pessoas, formadores
do trinômio: poder, exposição e conexão:
a) Observa-se que por diversas formas exerceu poder traduzido na capacidade de influenciar
nas decisões, comportamentos e resultados da Auditada, uma vez que tinha grande
influência entre os demais sócios de direito e os de fato (Aldo Guedes, João Carlos Lyra e
Paulo César de Barros Morato), inclusive na formação do quadro societário de fato;
controle sobre os ativos e orçamento – o potencial operacional da empresa era
diretamente proporcional a quantidade de máquinas e equipamentos que disponibilizava -;
e pela sua expertise era chamado para atuar em questões estratégicas;
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
70
b) Verifica-se sua exposição tanto quanto a sua relação com a Fiscalizada, como ao risco
assumido posto que o retorno de seu investimento estava intrinsicamente ligado ao
desempenho da investida – VASCONCELOS & CAMARA; e
c) Percebe-se total conexão com a Fiscalizada e seu quadro societário – repiso de direito e de
fato - visto que ao ampliar a capacidade operacional e contribuir para concretização do
vínculo entre os operadores – composição do quadro societário de fato e atuação
estratégica – indiscutivelmente objetivou influenciar no retorno sobre seu investimento
através do envolvimento com a investida.
Em suma, é inquestionável a conclusão de que participou de forma direta na gestão
da Fiscalizada e, por conseguinte, contribuiu para concretização de várias condutas fraudulentas,
levantadas no âmbito da Operação Turbulência, notadamente, o superfaturamento de notas
fiscais objetivando a geração de caixa dois associado a fictícios dispêndios que retornavam em
espécie (processo de lavagem de dinheiro), em prol de fomentar empreiteiras de recursos para
pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários públicos (reais beneficiários).
Concluindo, similar aos demais sócios de direito e de fato, que inclusive assumiram
as responsabilidades atribuídas, denota-se que o Sr. EDUARDO tinha interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta na situação que constituiu o fato gerador das exigências do IRPJ e
IRRF objeto desses autos, não lhe sendo permitido eximir-se da responsabilidade solidária
imputada, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Do Pedido de Diligência/Perícia
Por derradeiro, os Recorrentes defenderam a conversão do julgamento em
diligência em favor de: a) ser carreada aos autos "relação das transferências feitas", citada no
depoimento do Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, para realização de perícia – indica
assistente e apresenta quesitos - bem como a intimação do depoente para especificar os valores
revertidos em favor da Autuada em função das operações que geraram caixa dois; e b) identificar
o momento do reconhecimento das receitas, tendo em vista a inidoneidade das notas fiscais
emitidas.
Em que pese o seu arrazoado, por tudo exposto neste voto, demonstraremos que
não se fazem necessárias.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.137 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730754/2018-23
71
Na espécie, conforme exaurimos, a receita bruta conhecida coincide com o valor
faturado e efetivamente recebido pela VASCONCELOS & CAMARA, ou seja, ao percebê-los,
concretiza-se os fatos imponíveis do PIS e da COFINS lançados de ofício. Ademais pouco importa
para aferição da receita bruta conhecida se a receita foi superfaturada com o fito de distribuição a
quaisquer beneficiários, ou que deveria considerar as datas dos ingressos nas contas bancárias
classificadas como de passagem.
É importante destacar que a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito, o que
não vislumbramos nestes autos.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência/perícia é
desnecessária e deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7227.

DA CONCLUSÃO
Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REJEITAR as preliminares de nulidade e, no
mérito, MANTER integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide, juntamente com
os acréscimos legais correspondentes, inclusive REDUZIR o percentual da multa de ofício imputada
de 225% para 75%, bem como MANTER a responsabilidade solidária do Sr. EDUARDO FREIRE
BEZERRA LEITE.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

27 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original